Tribunal: CARF
Processo: 10880.722375/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DE DECISÕES E TERMOS EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A intimação por edital requer apenas que a Administração Tributária tente, primeiramente, realizar a ciência quer pessoal, quer postal, quer eletrônica, não sendo necessário que sejam esgotadas todas essas formas.
Ainda que haja petição nos autos para que a ciência seja realizada na pessoa dos prepostos ou representantes legais, no âmbito do processo administrativo a legislação é clara no sentido que a intimação por via postal será feita no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo perante a Administração Tributária, assim se entendendo aquele pelo qual ele se cadastra.
TDPF. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização. Seus eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência ou não prorrogação não são causas de nulidade do auto de infração.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com a revogação dos §§ 1. e 2. do art. 62­A do CARF inexiste fundamento para que esse Conselho determine o sobrestamento de feitos cuja matéria esteja com repercussão geral no STF.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE. MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
A apreciação de arguições de ilegalidade ou violação de princípios atinentes ao mandado judicial extrapola a esfera de competência do juízo administrativo, ante a supremacia das decisões judiciais sobre as decisões proferidas em processo administrativo.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio profissional do procurador.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.CONTROLE EFETUADO À MARGEM DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam a omissão de receitas as vendas efetuadas sem emissão de nota fiscal, com registro das receitas auferidas efetuado pelo contribuinte e mantidos à margem de sua escrituração contábil e fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário tempestivo, independente de qual legitimado questionou, em se tratando da matéria tributária sob julgo, salvo o vínculo de responsabilidade tributária devido à natureza personalíssima, é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
As peças recursais tempestivas suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO - CTN, ART. 150, § 4o. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO - CTN, ART. 173, I.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, na ausência de pagamento ou havendo a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A utilização de sistema digital de controle de vendas realizadas sem a emissão de notas fiscais, e mantidos a margem da escrituração contábil e fiscal, além dos atos que materializam a infração, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mormente quando inseridos em contexto que caracteriza fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE SÓCIOS DE FATO E PESSOA JURÍDICA AUTUADA.
Constatado que os proprietários de fato da autuada não constam em seu quadro societário, aliado à confusão patrimonial entre esses e a pessoa jurídica autuada, implica reconhecer o interesse comum a que alude o art. 124, I, do CTN, resultando na imputação de responsabilidade tributária aos titulares de fato da pessoa jurídica.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS/Pasep, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722375/2014-23
ACÓRDÃO
1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROLCAR AUTO PECAS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA – ME E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DE DECISÕES E TERMOS EM SEDE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A intimação por edital requer apenas que a Administração Tributária tente,
primeiramente, realizar a ciência quer pessoal, quer postal, quer
eletrônica, não sendo necessário que sejam esgotadas todas essas formas.
Ainda que haja petição nos autos para que a ciência seja realizada na
pessoa dos prepostos ou representantes legais, no âmbito do processo
administrativo a legislação é clara no sentido que a intimação por via postal
será feita no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo perante a
Administração Tributária, assim se entendendo aquele pelo qual ele se
cadastra.
TDPF. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO.
NULIDADE. AUSÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de gerenciamento, controle e
acompanhamento das atividades de fiscalização. Seus eventuais vícios,
omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência ou não
prorrogação não são causas de nulidade do auto de infração.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 31263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
2

Com a revogação dos §§ 1. e 2. do art. 62-A do CARF inexiste fundamento
para que esse Conselho determine o sobrestamento de feitos cuja matéria
esteja com repercussão geral no STF.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE. MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
A apreciação de arguições de ilegalidade ou violação de princípios
atinentes ao mandado judicial extrapola a esfera de competência do juízo
administrativo, ante a supremacia das decisões judiciais sobre as decisões
proferidas em processo administrativo.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa
devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se
destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase
recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do
fato alegado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as
intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao
domicílio profissional do procurador.
Fl. 31264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
3

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.CONTROLE EFETUADO À MARGEM DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam a omissão de receitas as vendas efetuadas sem emissão de
nota fiscal, com registro das receitas auferidas efetuado pelo contribuinte
e mantidos à margem de sua escrituração contábil e fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL
APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário
tempestivo, independente de qual legitimado questionou, em se tratando
da matéria tributária sob julgo, salvo o vínculo de responsabilidade
tributária devido à natureza personalíssima, é a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
As peças recursais tempestivas suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO - CTN, ART. 150, § 4o. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU
COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO -
CTN, ART. 173, I.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver
pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício, o prazo
Fl. 31265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
4

decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco anos
a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional. Por outro lado, na ausência de pagamento ou
havendo a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal, contando-se
o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que concretizou a infração. A utilização de sistema
digital de controle de vendas realizadas sem a emissão de notas fiscais, e
mantidos a margem da escrituração contábil e fiscal, além dos atos que
materializam a infração, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do
contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mormente
quando inseridos em contexto que caracteriza fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato
ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CONFUSÃO PATRIMONIAL
ENTRE SÓCIOS DE FATO E PESSOA JURÍDICA AUTUADA.
Constatado que os proprietários de fato da autuada não constam em seu
quadro societário, aliado à confusão patrimonial entre esses e a pessoa
jurídica autuada, implica reconhecer o interesse comum a que alude o art.
124, I, do CTN, resultando na imputação de responsabilidade tributária aos
titulares de fato da pessoa jurídica.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
A ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO CTN.
POSSIBILIDADE.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que
denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera
Fl. 31266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
5

criminal, enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica
à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em
questão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS/Pasep, em
razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à COFINS, em
razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Fl. 31267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
6

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários apenas
para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice de qualificação da multa de ofício de
150% para 100%, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 21 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recursos Voluntários, às fls. 31.009/31.067, 31.070/31.129,
31.132/31.191 e 31.194/31.251, apresentados em face do acórdão no 12-81.381, exarado pela 5a
Turma da DRJ/RJO, em 12/05/2016, às fls. 30.959/30.977, que julgou improcedente as
Impugnações protocoladas pelos responsáveis tributários, às fls. 30.754/30.805, 30.700/30.751,
30.809/30.860 e 30.865/30.916, contra Autos de Infração lavrados pela DRF – Maringá-PR, às fls.
29.882/30.007, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante
principal de R$ 3.849.895,89, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro
Arbitrado, referente aos anos-calendário de 2009 a 2012. Além disso, também foi caracterizada a
responsabilidade tributária dos diretores da fiscalizada à época dos fatos os Senhores: ROBSON
MARCELO TOLARDO, CPF 623.843.849-53, ÍRIS DA SILVA TOLARDO, CPF 958.804.969-53, ROGÉRIO
Fl. 31268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
7

MARCIO TOLARDO, CPF 723.045.539-15, SAMUEL TOLARDO JUNIOR, CPF 121.023.838-14, e JEANE
CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, CPF 828.784.559-91, em relação ao crédito tributário constituído:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 497.959,35
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
R$ 185.250,10
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 746.939,07
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 1.430.148,52

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
R$ 262.187,98
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
R$ 97.563,94
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 393.282,06
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 753.033,98

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 102.731,20
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
R$ 39.983,92
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 154.096,91
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 296.812,03

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
R$ 474.144,02
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
R$ 184.541,15
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 711.216,19
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 1.369.901,36

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 29.890 a
29.893 e do termo de verificação fiscal de fls. 30.010 a 30.451, os lançamentos se
Fl. 31269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
8

devem a apuração da omissão de receitas da atividade referentes à revenda de
mercadorias com e sem emissão de documento fiscal, com arbitramento do lucro
com base na receita conhecida, por ter a autuada deixado de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração, embora tenha sido
regularmente notificada.
Segundo a autoridade fiscal, o procedimento fiscal decorreu do resultado da
operação “Laranja Mecânica”, deflagrada em 17/11/2012, fruto da parceria entre
o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram
cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná (Maringá e
Curitiba), São Paulo (Guarulhos), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) e Mato Grosso
do Sul (Campo Grande e Iguatemi), no qual apurou-se, por meio de vasta
documentação e arquivos magnéticos apreendidos com autorização da justiça
federal, a existência de uma rede intrincada de empresas atuando no ramo de
comercialização de autopeças, denominada Rede Presidente, do qual a autuada
faz parte, constituídas por interpostas pessoas, porém administradas de fato por
integrantes da família Tolardo.
O histórico de atuação das empresas e pessoas físicas envolvidas, somado à farta
documentação e demais elementos probatórios obtidos nos procedimentos acima
mencionados, apontariam de forma contundente e inequívoca para a existência
de um grande empreendimento comercial, voltado ao ramo de comércio no auto
peças (atacado e varejo), denominado Rede Presidente, com lojas espalhadas em
várias unidades da federação, e que, embora formalmente constituído por
diversas empresas, a quase totalidade em nome de “laranjas”, trata-se, em
verdade, de um único empreendimento, que teria sido originariamente iniciado
por Samuel Tolardo (CPF 006.914.709-44), já falecido, e transmitido aos seus
herdeiros e atuais proprietários, quais sejam, sua esposa, Íris da Silva Tolardo (CPF
958.804.969-53), e os filhos, Róbson Marcelo Tolardo (CPF 623.843.849-53),
Rogério Márcio Tolardo (CPF 723.045.539-15), Samuel Tolardo Júnior (CPF
121.023.838-14) e Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore (CPF 828.784.559-91).
Com base em documentação e em arquivos magnéticos apreendidos teria sido
possível apurar que a receita bruta efetiva da fiscalizada nos anos-calendários de
2009, 2010, 2011, e de janeiro a setembro de 2012 foram, respectivamente, de R$
7.050.600,86, R$ 6.338.242,31, R$ 7.469.035,93 e R$ 3.418.786,37, sendo
calculados o montante de IRPJ e CSLL devidos, com base no lucro arbitrado.
Tendo em vista que a autuada teria se utilizado de elaborada sistemática de
vendas sem emissão de notas fiscais, às quais não foram declaradas à RFB,
omitindo, portanto, parcela relevante de suas vendas mediante intricado sistema
mantido a margem de sua escrita contábil e fiscal, bem como a apuração de que
sociedade teria sido constituída por sócios sem capacidade econômica, mediante
falsificação de diversos documentos e assinaturas, foi aplicada a multa qualificada
no percentual de 150%, pela prática de sonegação fiscal e fraude, segundo a
Fl. 31270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
9

definição contida nos incisos I e II do art. 71 e art. 72 da Lei no 4.502/64, com
fundamento no § 1o, do inciso I do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Em decorrência da comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada seriam os integrantes da família Tolardo, foram
nomeados sujeitos passivo solidários mediante lavratura dos competentes termos
de sujeição passiva solidária, com base no art 124, inciso I, e art 135, inciso III,
ambos da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), as seguintes pessoas físicas:

Íris da Silva Tolardo, CPF 958.804.969-53;

Róbson Marcelo Tolardo, CPF 623.843.849-53;

Rogério Marcio Tolardo, CPF 723.045.539-15;

Samuel Tolardo Junior, CPF 121.023.838-14;

Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, CPF 828.784.559-91.
Cientificada da autuação em 30/12/2014, conforme Edital de fl. 30.682, a
interessada não apresentou impugnação.
Cientificado da autuação e do termo de sujeição passiva em 30/12/2014,
conforme Edital de fls. 30.693, Robson Marcelo Tolardo também não apresentou
impugnação.
Cientificados da autuação e dos termos de sujeição passiva em 09/12/2014,
conforme AR de fls. 30.695, 30.685, 30.683 e 30.697, Rogério Marcio Tolardo,
Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo e Samuel Tolardo Júnior
apresentaram em 07/01/2015 as impugnações de fls. 30.754 a 30.805, 30.700 a
30.751, 30.809 a 30.860 e 30.865 a 30.916, respectivamente, nas quais alegam,
em apertada síntese, a tempestividade e:
1) a nulidade da autuação por ausência de mandado de procedimento fiscal;
2) a ausência de intimação pessoal, considerando nula a efetuada através dos
correios;
3) cerceamento do direito de defesa, uma vez que não obtiveram o acesso ao
inteiro teor dos autos apesar de requerido;
4) a ilegitimidade passiva dos impugnantes, ante a ausência de prova do vínculo
entre estes e a empresa autuada, e tendo em vista a impossibilidade de utilização
de prova emprestada produzida em inquérito policial onde não foi observado o
contraditório e à ampla defesa;
5) a falta de motivação e fundamentação da autuação;
6) a incompetência legal da autoridade fiscal para desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa e atribuir a responsabilidade objetiva e solidária aos
impugnantes;
7) a ilicitude das provas utilizadas, tendo em vista que a ordem de busca e
apreensão teria sido emanada por autoridade judicial incompetente;
Fl. 31271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
10

8) pugna pela necessidade de suspensão do processo administrativo fiscal para
aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de cinco Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, que questionam a constitucionalidade da quebra do sigilo
fiscal diretamente pela autoridade administrativa, com base na Lei Complementar
no 105;
9) a ausência de responsabilidade dos impugnantes, uma vez que não seriam
sócios ou administradores da autuada, nem teriam interesse comum no fato
gerador da obrigação tributária, pois a realização do comércio é exclusiva da
pessoa jurídica;
10) a decadência ou a prescrição dos créditos tributários lançados;
11) pleiteiam a exclusão ou redução da multa, uma vez que a responsabilidade
pelo não atendimento às intimações não pode ser atribuída a terceiros, e tendo
em vista que o agravamento da multa seria incompatível com a aplicação do
arbitramento do lucro, além do fato que seria vedado a aplicação de multa com
caráter confiscatório;
12) a inaplicabilidade da correção da multa com base na taxa Selic, por ausência
de previsão legal;
Por fim, requereram a produção de prova pericial, oral e a juntada posterior de
documentos, bem como que fosse julgada improcedente a exigência fiscal.
É o relatório.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 29.882/30.007, o Relatório de Atividade
Fiscal, às fls. 30.010 a 30.451, e as Impugnações apresentadas pelos responsáveis tributários, às
fls. 30.754/30.805, 30.700/30.751, 30.809/30.860 e 30.865/30.916, a 5a Turma da DRJ/RJO exarou
o Acórdão no 12-81.381, em 12/05/2016, às fls. 30.959/30.977, que, por unanimidade de votos,
declarou REVÉIS a ROLCAR AUTO PECAS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA – ME e o responsável
tributário ROBSON MARCELO TOLARDO, CPF 623.843.849-53, ante a ausência de impugnação; e
julgou improcedentes as impugnações apresentadas pelos responsáveis tributários, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado, juntamente com a multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, e juros de mora. Ademais, manteve as imputações de responsabilidade
tributária dos senhores: ROBSON MARCELO TOLARDO, ÍRIS DA SILVA TOLARDO, ROGÉRIO MARCIO
TOLARDO, SAMUEL TOLARDO JUNIOR e JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, em relação ao
crédito tributário constituído. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 31272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
11

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-GERENTES E ADMINISTRADORES DE FATO.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, decorrente de atos
praticados com infração de lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CONTROLE
EFETUADO
À
MARGEM
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam a omissão de receitas as vendas efetuadas sem emissão de nota
fiscal, com registro das receitas auferidas efetuado pelo contribuinte e mantidos à
margem de sua escrituração contábil e fiscal.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de sonegação, caracterizada pela
utilização de interpostas pessoas, de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária das condições
pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
credito tributário correspondente.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de fraude, caracterizada pela utilização
de sistema de controle de vendas realizadas sem a emissão de notas fiscais, e
mantidos a margem da escrituração contábil e fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.

Impugnação Improcedente
Fl. 31273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
12

Crédito Tributário Mantido

Dos Recursos Voluntários

A ciência da sobredita decisão alusiva à ROLCAR e aos responsáveis tributários: ÍRIS
DA SILVA TOLARDO, ROBSON MARCELO TOLARDO e JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, por
meio postal, restaram infrutíferas, posto que os respectivos Avisos de Recebimento – AR foram
devolvidos. Diante desta constatação, a Delegacia de origem efetivou a sinalada ciência por Edital
Eletrônico, em 04/10/2016, respectivamente, às fls. 31.004, 31.007, 31.005 e 31.006. Já os
responsáveis tributários: ROGÉRIO MARCIO TOLARDO e SAMUEL TOLARDO JUNIOR, foram
cientificados, em 19/08/2016, consoante AR, respectivamente, às fls. 31.002 e 31.003.
Registro que tanto a ROLCAR como o Sr. ROBSON, similar ao pontuado na fase
impugnatória, NÃO apresentaram Recurso Voluntário.

Dos Recursos Voluntários Impetrados Pelos Responsáveis Tributários Srs: ÍRIS DA SILVA
TOLARDO, JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, ROGÉRIO MARCIO TOLARDO e SAMUEL
TOLARDO JUNIOR.

Irresignados os responsáveis tributários, apresentaram, em 19/09/2016 – ÍRIS,
JEANE e SAMUEL – e 20/09/2016 - ROGÉRIO, em peças separadas, os respectivos Recursos
Voluntários,
respectivamente,
às
fls.
31.009/31.067, 31.070/31.129,
31.132/31.191 e
31.194/31.251. Considerando que os conteúdos são semelhantes, em favor de evitar a repetição,
resumiremos, de forma conjunta, os pontos guerreados. Nessa quadra, citando doutrina e
jurisprudências administrativas e judiciais, apresentaram as seguintes argumentações:
a) Das Preliminares:
i.
De Nulidade: Da ilegitimidade do auditor fiscal para desconsiderar a personalidade
jurídica da ROLCAR e imputar responsabilidade objetiva e solidária aos recorrentes,
e da incompetência da autoridade julgadora;
ii.
De Nulidade: Da falta de fundamentação e motivação dos autos de infração, do
termo de sujeição passiva solidária e da decisão recorrida, desrespeitando as
garantias do contraditório e ampla defesa;
iii.
De Nulidade – Da decisão de primeiro grau por ausência de análise de todas as
matérias invocadas em defesa via impugnação administrativa;
iv.
De Nulidade: Da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal;
v.
De Nulidade: Da ausência de intimação pessoal e nulidade da realizada por via
Fl. 31274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
13

postal;
vi.
De Nulidade: Da ilicitude das provas por incompetência da Autoridade Judicial;
vii.
De Nulidade: Da responsabilização tributária fundada em prova emprestada;
viii.
De Ilegitimidade Passiva dos Recorrentes.
b) Do Mérito:
i.
Da Prejudicial ao Mérito:
 Da necessidade de suspensão do procedimento administrativo
fiscal; e
 De prescrição e decadência.
ii.
Da Ausência de Responsabilidade da Recorrente: Impossibilidade de Imputação
da Responsabilidade a Terceiro;
iii.
Da Ausência de Responsabilidade da Recorrente: Inexistência de Prova de
Benefício pela Recorrente;
iv.
Da Multa de Ofício Imputada:
 Da ausência de requisitos para aplicação;
 Da exclusão ou redução; e
 Da natureza confiscatória.
v.
Da Inaplicabilidade da Taxa Selic para Correção de Créditos Tributários
c) Dos Pedidos:
i.
De produção de prova pericial;
ii.
De produção de prova suplementar;
iii.
De sustentação oral; e
iv.
Da intimação para o advogado.
Em 01/11/2024, a responsável tributária ÍRIS DA SILVA TOLARDO atravessou
Requerimento, às fls. 31.258/31.262, pleiteando, em apertada síntese, que:
a) Seja reconhecida e declarada a prescrição dos créditos tributários em relação à ROLCAR e
ao Responsável Tributário Robson Marcelo Tolardo;
b) Seja reconhecida e declarada a ocorrência de Prescrição Intercorrente; e
c) No que tange a multa de ofício qualificada imputada, requereu a sua redução/limitação
ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos da Lei no 14.689/2023 e nas
orientações estabelecidas no Parecer SEI no 3.950/2023/MF, da CAT/PGFN.

Fl. 31275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
14

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

Apresentaram recursos voluntários, em peças separadas, os responsáveis
tributários: ÍRIS DA SILVA TOLARDO, JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, ROGÉRIO MARCIO
TOLARDO e SAMUEL TOLARDO JUNIOR. Nessa quadra, entendo que foram tempestivos e
atenderam aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, deles conheço, exceto quanto às
questões atinentes a confisco e a inconstitucionalidade de lei, conforme se abordará
oportunamente.
Todavia, compulsando os autos, constata-se que não constam as peças recursais
protocoladas pela ROLCAR e pelo responsável solidário o Sr. ROBSON MARCELO TOLARDO, os
quais registro já haviam sido considerados revéis pela decisão guerreada, por não terem
apresentado impugnações. Nessa toada, tanto o Contribuinte no que concerne ao crédito
tributário constituído de ofício, como o Sr. ROBSON, no que toca aos valores lançados de ofício e o
vínculo de responsabilidade imposto, por não terem recorrido, restou caracterizada a preclusão
temporal.
Entretanto, sou da linha de pensamento que defende a unicidade do processo
administrativo fiscal, abarcando o Sujeito Passivo Principal e os responsáveis tributários arrolados,
assim independente da instância recursal e de qual legitimado questionou, em se tratando da
matéria tributária sob julgo, salvo o vínculo de responsabilidade tributária devido à natureza
personalíssima, uma vez arguida deve ser apreciada por essa Egrégia Turma, posto que não
alcançada pelo instituto da preclusão.
Inclusive, a sobredita ilação encontra guarida na Súmula Carf no 71: Todos os
arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer
acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
Nesse racional, em virtude dos demais responsáveis tributários terem recorrido
combatendo os valores lançados de ofício, até porque há determinação expressa no art. 5o, caput
Fl. 31276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
15

e § 4o, da Instrução Normativa RFB no 1.862/20181, a exigibilidade do crédito tributário em
questão encontra-se suspensa em relação a ROLCAR e todos responsabilizados, uma vez que as
renúncias apontadas não implicam em desistência dos recursos interpostos pelos demais.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN2, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN3.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20054. Veja-se também a

1 Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário
em relação aos demais.
(...)
§ 4o A desistência de impugnação ou de recurso por um autuado não implica a desistência das impugnações e dos
recursos interpostos pelos demais autuados.
2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
3 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Fl. 31277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
16

conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DAS PRELIMINARES
3.1 DA NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
3.1.1 DA INTRODUÇÃO

Os Responsáveis Tributários alegam que os atos administrativos questionados –
Autos de Infração, Termos de Sujeição Passiva Solidária e o Acórdão combatido – estão eivados de
nulidade alicerçados em diversos argumentos, os quais estão assim resumidos e consolidados:
a) Da ilegitimidade do Auditor Fiscal para desconsiderar a personalidade jurídica da Rolcar e
imputar responsabilidade objetiva e solidária aos Recorrentes, e da incompetência da
Autoridade Julgadora;
b) Da falta de fundamentação e motivação dos Atos Administrativos recorridos,
desrespeitando as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa;
c) Da decisão de primeira instância por ausência de análise de todas as matérias invocadas
em defesa via impugnação administrativa;
d) Da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal;
e) Da ausência de intimação pessoal e nulidade da realizada por via postal;
f) Da ilicitude das provas por incompetência da Autoridade Judicial; e

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 31278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
17

g) Da Responsabilização Tributária fundada em prova emprestada.
Todavia, antes de aprofundarmos a análise individualizada dos apontados
questionamentos, é salutar esclarecer que em homenagem aos princípios do contraditório e da
ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal5, tem-se como dispositivo
legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a
respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte,
no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo
administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, observa-se que consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19726, a
fase processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência
e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária. Neste ponto,
merece citação a Súmula CARF no 1627, estabelecida nos termos do art. 123, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da qual se denota que só a partir
do protocolo da impugnação se instaura o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19728, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.

5 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
6 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
7 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
8 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 31279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
18

Feita a introdução, segue análise dos pleitos de nulidade arguidos pelos
Responsáveis Tributários.
3.1.2 DAS ANÁLISES DOS PLEITOS DE NULIDADE

Os Responsáveis tributários alegaram que os Atos Administrativos atacados devem
ser declarados nulos, tendo em vista que a Autoridade Autuante extrapolou os limites de sua
competência funcional, previstas na Lei 10.593/2002, ao desconsiderar a personalidade jurídica
da empresa e atribuir responsabilidade objetiva e solidária à parte Recorrente, bem como em
virtude do julgamento ter sido proferido por Autoridade Incompetente, dado que deveria ter
sido realizado por Delegado da Receita Federal, nos termos do art. 25, alínea “a”, do PAF, portanto
nulo segundo o art. 59, I, do mesmo normativo.
Entendo que esses pleitos das Defesas não merecem prosperar pelos seguintes
motivos.
A princípio, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, sinalados na
introdução, não se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade em razão da
incompetência da Autoridade Autuante, a uma, porque, na espécie, não se cogitou a
desconsideração da personalidade jurídica da autuada, tampouco se atribuiu responsabilidade
objetiva aos Recorrentes.
A duas, em virtude de o lançamento de ofício ter sido concretizado por Autoridade
competente uma vez que a legislação em vigor conferiu ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competência privativa para constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições, de acordo com o preceituado no art. 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.593, de 06
de dezembro de 2002, com a redação da Lei n° 11.457, de 16 de março de 20079.
A três, conforme muito bem destacado pela decisão guerreada, a competência para
atribuição da responsabilidade solidária, nos casos de apuração de dolo, fraude ou simulação, tal
qual na espécie, decorre de previsão expressa contida no inciso VII, do art. 149, do Código
Tributário Nacional – CTN 10. Nesse diapasão, embora a apreciação das responsabilidades
tributárias em questão será efetivada no momento oportuno, as atribuições encontram-se
legitimadas pelo entendimento da Fiscalização de que as condutas praticadas pelos Recorrentes se

9 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo: (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;(Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
10 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação; (g.n.)
Fl. 31280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
19

subsumiram ao disposto nos arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN, sustentado em farto conjunto
probatório, e, repito, foram imputadas por quem detém a competência legal de concretizar o
lançamento de ofício e atribuir a corresponsabilidade tributária, na forma da lei.
Na mesma linha de pensamento, totalmente incabível decretar nulidade da
decisão recorrida por incompetência dos julgadores que compõem a 5a Turma da DRJ/RJO, eis
que a legislação em vigor conferiu às turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ competência para apreciar, por decisão colegiada, em primeira instância, as
impugnações apresentadas pelo Sujeito Passivo e Responsáveis Tributários em desfavor de
determinação e exigência de créditos tributários e de penalidades, nos termos do art. 6o, inciso I,
alínea “b”, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a redação da Lei n° 11.457, de 16 de
março de 200711, c/c art. 233, inciso I, da Portaria no 203/201212(Aprovou o Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB), e Portaria MF no 341/2011, ambos vigentes à época
em que foi exarada.
Prosseguindo, sustentam os Recorrentes que carecem da necessária motivação e
fundamentação, desrespeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório: os Autos de
Infração, os Termos de Sujeição Passiva Solidária e a Decisão Atacada. Mais uma vez desacertam
as Defesas. A saber.
Inicialmente peço vênia para transcrever excertos do voto prolatado pelo eminente
Conselheiro Rosaldo Trevisan, parte integrante do Acórdão no 3401-006.532 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sessão de 17/06/2019:
2.1.1.1. Doutrina e a Jurisprudência - seguindo em parte a Supreme Court -
apontam como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que
importa, ao contraditório e a ampla defesa, a oportunidade de deduzir defesa
perante o julgador, a oportunidade de apresentar provas ao órgão julgador e o
direito de contrariar as provas e argumentos utilizados contra o litigante.
2.1.1.2. A Lei n° 9.784 de 1999, seguindo a pari passu o entendimento da Suprema
Corte Americana, estabeleceu em seu artigo 2° Parágrafo Único inciso X como
dever da Administração Pública observar no procedimento administrativo o

11 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo: (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em processos de
consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Alínea
com redação dada pela Lei no 11.457, de 16/3/2007) (g.n.)
12 Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com jurisdição nacional, compete conhecer
e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades e fundos, e de
penalidades;

Fl. 31281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
20

contraditório e a ampla defesa e, nomeadamente, a garantia aos administrados
aos direitos "à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio" eivando de nulidade o procedimento administrativo
(na esteira do que giza o artigo 59 inciso II do Decreto 70.235 de 1972) que viole
o direito de defesa.(g.n.)
Desse modo, impende ressalvar que é possível o decreto de NULIDADE POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTO, contudo esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste na
decisão atacada fundamentos de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de
acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato -; ou fundamentos de
direito - dispositivo legal em que se baseia o ato. Se assim ocorrer (ausência de um ou de outro
fundamento) a decisão torna-se nula vez que impede o conhecimento da imputação e,
consequentemente, a capacidade de refutá-la, i.e, o exercício do contraditório e a da ampla
defesa.
Nessa linha intelectiva, é fato que não pode prosperar a alegação de suposta
ausência de motivação e fundamentação do lançamento e da imputação de responsabilidade
tributária, posto que os elementos de prova se encontram todos nos autos, que foram
devidamente cientificados ao contribuinte, inclusive o Relatório de Atividade Fiscal contendo 441
laudas, às fls. 30.010/30.451.
Quer dizer, contrariamente ao que pensa a Defesa, tanto a autuação, como a
corresponsabilidade dos membros da família TOLARDO, estão devidamente motivadas e
fundamentadas, de forma clara e objetiva, possibilitando não só o pleno exercício do direito de
defesa dos interessados como também o julgamento da presente lide.
No que toca à acusação de que o acórdão recorrido foi singular e simplista, visto
que não teria analisado, ou sequer lido, diversas questões invocadas trazidas em impugnação que
provam a inexigibilidade do crédito tributário. Ademais, de não passar de um resumo do relatório
fiscal, em razão de ter sido baseado em provas indiciárias, contidas em inquérito policial, sobre o
qual não existe julgamento de validade das provas coligidas, entendo completamente
insustentável.
Ora, de forma muito densa, a decisão da 5a Turma da DRJ/RJO deixou
absolutamente claros os fundamentos de fato e de direito pelos quais julgou improcedente as
Impugnações, mantendo integralmente o crédito tributário lançado, bem como os encargos legais,
inclusive a multa de ofício qualificada, e as responsabilidades tributárias imputadas.
Em outras palavras, o Aresto atacado fundamentou seu entendimento com base
nos elementos de prova colacionados pela Fiscalização, embasando-se na legislação vigente, o que
não poderia se dar de modo diferente, uma vez que os Recorrentes, em nenhum momento,
trouxeram, no entender da turma julgadora de primeira instância, qualquer prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos fatos colacionados pela Autoridade
Fiscal Autuante.
Fl. 31282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
21

Dessarte, é inaceitável acatar a alegação de desrespeito ao contraditório e ampla
defesa, primeiro em razão de, conforme expomos, inclusive trata-se de questão sumulada, só com
o protocolo tempestivo da impugnação da exigência é que se instaura a fase litigiosa do
procedimento. Portanto, não há que se falar em ampla defesa e contraditório até o momento da
apresentação da impugnação – tanto para o Contribuinte como para os Responsáveis Tributários -
exceto quando a lei expressamente assim determina (como no caso do art. 42, da Lei no 9.430/96,
por exemplo).
Segundo, em virtude de toda a possibilidade de defesa ter sido dada aos
Recorrentes a partir da ciência do lançamento e dos Termos de Sujeição Passiva, quer com base
nos elementos de prova acostados aos autos e cientificados aos Recorrentes, quer pela profunda e
pormenorizada descrição dos fatos levada a efeito pela Autoridade Fiscal Autuante.
Já para a turma julgadora de primeira instância, não houve apresentação, por parte
dos Recorrentes, de elementos suficientes e aptos a infirmar as conclusões que lastreiam os
lançamentos e as responsabilizações tributárias.
Convém transcrever excerto do voto recorrido:
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa pela suposta falta de acesso
ao inteiro teor dos presentes autos apesar de requerido, tenho como não
demonstrada, ademais, a apresentação das impugnações contestando as
condutas atribuídas aos interessados na autuação, da qual os impugnantes foram
devidamente cientificados de seu inteiro teor, caracteriza o pleno exercício do
direito de defesa, o que não se coaduna com o alegado cerceamento.
Diferentemente do que afirmam os impugnantes, a autuação esta devidamente
motivada e fundamentada, de forma clara e objetiva, possibilitando não só o
pleno exercício do direito de defesa dos interessados como também o julgamento
da presente lide.
Podem os Recorrentes não concordar com tais conclusões. Contudo, isso não torna
a decisão recorrida nula. Pelos mesmos argumentos, não procede a alegação de nulidade do
lançamento e da Sujeição Passiva Solidária por cerceamento do direito de ampla defesa e do
contraditório e por ausência de motivação e fundamentação.
Em suma, indubitavelmente os atos administrativos estão motivados de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica e os responsabilizados foram regularmente
cientificados. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade pretendida. Ademais, conforme
exaurido, os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos possibilitando o julgamento dos recursos administrativos.
Fl. 31283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
22

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
No que diz respeito ao sobredito entendimento, nos acompanha a jurisprudência do
CARF, consoante ementas abaixo transcritas:
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA A manifestação da DRJ acerca dos elementos
probatórios juntados aos autos que permita a clara compreensão das razões de
decidir, mesmo que singela, afasta a hipótese de cerceamento de defesa e a
possibilidade de declaração de nulidade da decisão a quo. (Acórdão n° 1401
003.149. Relator: Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
Fl. 31284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
23

NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por carência de fundamentação ou cerceamento de defesa
quando, ainda que sucintamente, as decisões atacadas apresentem fundamentos
de fato e de direito, tornando possível o exercício ao contraditório. (Acórdão n°
3401-006.532 - Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE
DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação
de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não
homologou declaração de compensação, incabível a alegação de cerceamento do
direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância. (Acórdão n° 3001-
001.253 - Relator: Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche)
No que tange à alegação de que o acórdão combatido ignorou a denúncia,
presente na peça impugnatória, sobre a falta de disponibilização de elementos de prova
indicados nos autos de infração, indispensáveis ao exercício da ampla defesa por justamente
dizerem respeito à imputação de responsabilidade tributária que lhes foi atribuída. Como
também, no que tange à falta de acesso a uma série de documentos apreendidos referenciados
na cópia do CD que receberam, os quais, uma vez requeridos na RFB, não foram fornecidos a
tempo e no prazo da impugnação, demonstrando o menoscabo com o sagrado direito à ampla
defesa e ao contraditório, peço vênia para discordar da Defesa, pois não procedem.
A esse respeito, assim se manifestou a decisão de primeira instância:
Os impugnantes argúem a nulidade da autuação por ausência de mandado de
procedimento fiscal e por cerceamento do direito de defesa, uma vez que não
obtiveram o acesso ao inteiro teor dos autos apesar de requerido, por falta de
motivação e fundamentação da autuação, a incompetência legal da autoridade
fiscal para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e atribuir a
responsabilidade objetiva e solidária aos impugnantes, bem como a ilicitude das
provas utilizadas, tendo em vista que a ordem de busca e apreensão teria sido
emanada por autoridade judicial incompetente.
(...)
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa pela suposta falta de acesso
ao inteiro teor dos presentes autos apesar de requerido, tenho como não
demonstrada, ademais, a apresentação das impugnações contestando as
condutas atribuídas aos interessados na autuação, da qual os impugnantes foram
devidamente cientificados de seu inteiro teor, caracteriza o pleno exercício do
direito de defesa, o que não se coaduna com o alegado cerceamento.
Fl. 31285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
24

Resta assim evidente que a decisão recorrida se manifestou sobre o tema. Aliás,
embora de forma sucinta, mas com muita exatidão, pois, compulsando os autos não identifiquei
qualquer elemento de prova que possa confirmar as alegações dos Recorrentes.
Nesse contexto, impende concluir que competia ao contribuinte provar a
veracidade do que afirmou, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 199913
(texto legal que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal). No
mesmo sentido dispõe o art. 373, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC/2015)14.
Saliento que mesmo após a decisão de primeira instância, os Recorrentes
mantiveram seus argumentos sem trazer, novamente, qualquer elemento comprovasse suas
alegações.
Corroborando tal tese, convém transcrever jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt — nada alegar e não provar o
alegado, são coisas iguais. (Habeas Corpus no 1.171-0 — RJ, R. Sup. Trib. Just.,
Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro 1992, p. 217)
Alegar e não provar significa, juridicamente, não dizer nada.(Intervenção Federal
No 8-3 — PR, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 7, (66): 93-116, fevereiro 1995. 99)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA –
NEGATIVA DE REGISTRO – TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO
COMPROVADOS – ART. 333, INCISO II, DO CPC – PAGAMENTO DOS PROVENTOS
DE NOVEMBRO/96 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DAQUELE MESMO ANO –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DA SUPREMA CORTE – 1. O ônus da
prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 333, II, do Código de Processo Civil). Incumbe às
Secretarias de Educação e da Fazenda a demonstração de que a professora havia
sido notificada da suspensão de sua aposentadoria. (STJ – ROMS 9685 – RS – 6a T.
– Rel. Min. Fernando Gonçalves – DJU 20.08.2001 – p. 00538)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO DE RENDA – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO
– NÃO INCIDÊNCIA –
COMPENSAÇÃO – AJUSTE ANUAL – ÔNUS DA PROVA – O ônus da prova incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe ao contribuinte
comprovar a ocorrência de retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre

13Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
14Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 31286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
25

verbas indenizatórias e à Fazenda Nacional incumbe a prova de eventual
compensação do imposto de renda retido na fonte no ajuste anual da declaração
de rendimentos. Recurso provido. (STJ – REsp 229118 – DF – 1a T. – Rel. Min.
Garcia Vieira – DJU 07.02.2000 – p. 132)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – 1.
Imprescindível a notificação regular ao contribuinte do imposto devido. 2. Incumbe
ao embargado, réu no processo incidente de embargos à execução, a prova do
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, II). 3.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp 237.009 – (1999/0099660-7) –
SP – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 27.05.2002 – p. 147)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IRPF – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – RETENÇÃO NA FONTE – ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO DE LEI
FEDERAL CONFIGURADA – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA –
SÚMULA 13/STJ - PRECEDENTES – Cabe ao autor provar que houve a retenção do
imposto de renda na fonte, por isso que é fato constitutivo do seu direito; ao réu
competia a prova de eventual compensação na declaração anual de rendimentos
dos recorrentes, do imposto de renda retido na fonte, fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito do autor – Incidência da Súmula 13 STJ – Recurso especial
conhecido pela letra a e provido. (STJ – RESP 232729 – DF – 2a T. – Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins – DJU 18.02.2002 – p. 00294)
Em relação ao pleito de nulidade concernente a suposta ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF, pois alegam os Recorrentes que jamais foram intimados do início do
procedimento fiscal, também é descabido.
A esse respeito, perfeitas as considerações da decisão recorrida, as quais a seguir
reproduzo:
Não há que se falar em nulidade da autuação por ausência de mandado de
procedimento fiscal (MPF), em primeiro lugar porque a ação fiscal foi desenvolvida
com a emissão do mandado de procedimento fiscal no 08.1.05.00-2013-00864-0,
conforme informação constante do termo de início de ação fiscal de fls. 13.789 e
13.790, a qual a fiscalizada foi devidamente cientificada em 31/10/2013,
conforme edital de fl.13.794, em segundo lugar porque o lançamento efetuado
com a ausência ou em desconformidade com MPF, instrumento de controle
administrativo interno das atividades de programação e execução de ações fiscais
no âmbito Receita Federal do Brasil, não importa na nulidade do procedimento,
quando muito caracterizaria infração disciplinar da autoridade fiscal.
A atribuição de co-responsabilidade pelos tributos devidos decorre do apuratório
realizado no curso da ação fiscal, com base nos documentos e provas obtidas no
procedimento e prescindem de prévia emissão de mandado em relação aos
coobrigados, uma vez que apenas a empresa foi alvo da fiscalização efetuada.
Fl. 31287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
26

Nessa toada, cumpre esclarecer que o vínculo de responsabilidade tributária ocorre
quando uma pessoa, física ou jurídica, é legalmente designada como responsável pelo pagamento
de um tributo que originalmente seria devido por outra pessoa. São ações que visam garantir a
arrecadação tributária e evitar que o fisco seja prejudicado pela impossibilidade de cobrança
direta do devedor original. A legislação tributária determina de maneira clara quem são os
responsáveis em cada caso, visando à segurança jurídica e à efetividade na arrecadação dos
tributos.
Também não podemos olvidar que a imputação de responsabilidade tributária deve
ser formalizada no lançamento de ofício, do qual deve ser dada a ciência a todos sujeitos passivos
autuados (art. 2o e 4o, da Instrução Normativa RFB no 1.862/201815).
Destarte, diferente do que sustentam as Defesas, até a conclusão do procedimento
fiscalizatório, não há norma que condicione a imputação da responsabilidade tributária à
intimação dos potenciais responsabilizados para cientificar do início do procedimento inquisitorial,
apresentar quaisquer esclarecimentos no tocante aos tributos lançados, tampouco em favor de
demonstrar a inexistência dos fatos que embasaram a atribuição.
Com base nessa cognição, só após a ciência da autuação e das multicitadas
responsabilizações e consequente protocolo das impugnações, iniciou-se a fase contenciosa e, em
prol de afastar a acusação fiscal, abriu-se oportunidade para o Fiscalizado e os responsáveis
tributários demonstrarem a improcedência da autuação e responsabilização, conforme
vislumbramos na presente contenda.
Ainda sobre o tema, impende registrar que a análise do arcabouço jurídico que
fornece legitimidade ao lançamento tributário, em particular o art. 142, do CTN, e o art. 10, do
PAF, permite verificar que o MPF (extinto pelo Decreto no 8.303/2014 que criou o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF), não se encontra, conforme vimos, elencado dentre
os requisitos de validade do auto de infração, constituindo-se em mero instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização pela RFB. Os
procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Fazenda Nacional
são executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – AFRFB.
Melhor dizendo, o art. 2o, do Decreto no 8.303/2014, deixa claro que tais
instrumentos referem-se a controles administrativos:

15 Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos na
execução de procedimento fiscal relativo a tributos administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de
responsabilidade tributária no lançamento de ofício.
Parágrafo único. Não será exigido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) para a imputação de
responsabilidade tributária.
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura do prazo
estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida
ou para que cada um deles apresente impugnação.

Fl. 31288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
27

Art. 2o Os procedimentos fiscais iniciados antes da publicação deste Decreto
permanecerão válidos, independentemente das alterações no instrumento de
controle administrativo nele veiculadas, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (g.n.)
Destarte, trata-se de ato administrativo de natureza discricionária de controle e
planejamento da atividade fiscal e de informação ao contribuinte, sendo que eventuais vícios,
omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência ou não renovação não geram
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal ou contaminam o lançamento decorrente
da ação fiscal.
Neste sentido é pacífico os precedentes do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), a ver:
VENCIMENTO
DO
MPF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
O CARF tem posicionamento consolidado no sentido de que o MPF é apenas
procedimento gerencial da receita federal, sendo que mesmo sua inexistência
não gera nulidade da infração. (Acórdão 2401-005.706 do CARF) (g.n.)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. ATO DE CONTROLE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de
controle interno da administração tributária e não influi na validade do
lançamento, que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional. Eventuais omissões ou incorreções do TDPF não são causa de nulidade
do auto de infração. (Acórdão no 3201-004.570 do CARF) (g.n.)
Ainda, segundo o art. 7o, do Decreto no 70.235/1972 (PAF)16, basta ato de ofício
emitido por servidor competente e cientificado ao sujeito passivo para que o procedimento fiscal
tenha início.
Ou seja, o MPF/TDPF constitui-se em instrumento de controle criado pela
Administração Tributária tanto para fins de controle interno, quanto para dar segurança e
transparência à relação fisco-contribuinte, assegurando ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar o procedimento fiscal.
Ademais, no caso concreto, o procedimento fiscal transcorreu absolutamente nos
moldes estabelecidos pelas normas infralegais que regem a matéria.
Outro argumento das Defesas relaciona-se à nulidade pela ausência de intimação
pessoal. Afirmam que a intimação pessoal precede à postal, ou seja, a regra é a pessoal. Além

16 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;

Fl. 31289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
28

disso, a realizada por via postal teria sido encaminhada para endereços distintos dos informados
em suas declarações de imposto de renda da pessoa física.
Ora, conforme os próprios Recorrentes alegam, há previsão legal expressa de
intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico, sem preferência de ordem (art. 23, inciso
I e II, e seu § 1o, do Decreto no 70.235/7217). Isso significa que a lei não exige que a escolha do
meio a ser utilizado para cientificar o contribuinte sobre determinada decisão observe uma ordem
de preferência, muito pelo contrário, trata-se de opção a ser feita pela Administração Pública.
Assim, nada impede que a intimação seja realizada por via postal, e não por meio eletrônico (caso
tenha optado pelo domicílio eletrônico), ou o contrário, por exemplo.
Caso resulte improfícuo um dos meios de intimação previstos na lei, surge a
possibilidade de que a intimação seja realizada por meio de edital, não se exigindo o esgotamento
das modalidades de ciência nos termos da Súmula CARF no 17318. Com efeito, a intimação será
realizada por edital quando restar frustrada tentativa de intimação por via pessoal, postal ou
eletrônica.
Em resumo, para intimação por edital não é necessário que todos os meios de
intimação sejam colocados em prática, bastando que se utilize da via postal, por exemplo. É o que
se verifica no presente caso.
Compulsando os autos, na espécie, restaram observados os preceitos legais
sinalados, posto que os responsáveis tributários: ROGÉRIO MARCIO TOLARDO e SAMUEL
TOLARDO JUNIOR, foram regularmente cientificados, em 19/08/2016, por via postal, consoante

17 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I ­ no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (g.n.)
18 Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração
de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando,
após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Fl. 31290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
29

AR, respectivamente, às fls. 31.002 e 31.003, entretanto, tal espécie de intimação se demonstrou
infrutífera em relação a: ÍRIS DA SILVA TOLARDO e JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, razão da
concretização por meio de Edital.
Todavia, se as intimações foram encaminhadas para endereços distintos do
cadastro, esta prova competiria aos Recorrentes, que, por sua vez, mais uma vez argumentaram
sem trazer qualquer elemento de prova a confirmar suas alegações.
Cumpre ainda destacar que é obrigação da contribuinte manter seus dados
cadastrais junto à RFB atualizados, especialmente quando se trata de mudança de endereço.
Nesse sentido, dispõe o art. 30, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda),
vigente à época dos fatos:
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro
ou de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas.
Isto é, ao pretender a invalidação das intimações postais ou por edital, é como se os
Recorrentes estivessem imputando à Administração Pública a responsabilidade por seu
descumprimento da legislação tributária.
Pelo exposto, conclui-se que é válida a intimação de contribuinte postal,
independente de realização pessoal, ou por edital, caso não se obtenha sucesso com a utilização
de um dos meios de intimação previstos no art. 23, do Decreto no 70.235/72.
Dando continuidade à apreciação das preliminares de nulidade, os Recorrentes
apontam ainda possível nulidade em razão da ilicitude das provas por incompetência da
Autoridade Judicial, e em virtude de as responsabilizações tributárias embasarem-se em prova
emprestada, visto que o Fisco se valeu dos elementos informativos colhidos no inquérito policial.
Aduzem que as provas obtidas se deram por meio ilícito, pois houve
compartilhamento de dados entre COAF, Receita Federal e o Ministério Público, já que não havia
qualquer crime antecedente ao suposto delito de lavagem de dinheiro e o juízo que decretou a
busca e apreensão (juízo da 3a Vara Federal Criminal de Curitiba) seria especializado em lavagem
de dinheiro, implicando violação ao princípio do juiz natural. Além disso, mesmo que fosse
competente, os elementos de provas em que a Fiscalização se baseou decorreu da extrapolação
dos limites do mandado de busca e apreensão, quer dizer, não havia autorização judicial
específica; e não houve perícia, caracterizando-se violação ao devido processo legal.
A respeito dos temas, já enfrentados na decisão de primeira instância, entendo
pertinentes suas considerações, razão pela qual as transcrevo:
Fl. 31291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
30

A sujeição passiva solidária atribuída decorreria de condutas praticadas pelos
impugnantes com infração a lei e em razão de serem os proprietários de fato da
autuada, com base em farto conjunto probatório coletado em busca e apreensão
realizada com autorização da justiça federal do Paraná, e foram atribuídas por
quem detém a competência legal de proceder ao lançamento e atribuir a
corresponsabilidade tributária, na forma da lei.
Quanto à alegada ilicitude das provas utilizadas por empréstimo, obtidas em
decorrência de ordem judicial expedida por autoridade supostamente
incompetente, não há como dar guarida às pretensões dos impugnantes. A ordem
emanada por autoridade judicial reputa-se como válida até que outra lhe
sobrevenha, alterando-a ou cancelando-a. Não cabe ao julgador administrativo
avaliar a validade das decisões proferidas em sede judicial, por lhe faltar
competência legal, e em respeito ao princípio constitucional de separação dos
poderes.
Nessa senda, não me parece que neste processo tenha havido utilização de provas
ilícitas, pois entendo que todas as provas foram obtidas legalmente, inclusive sob o manto de
ordem judicial.
Outrossim, extrapola a competência deste Tribunal Administrativo apreciar a
legitimidade da autoridade judicial, tampouco a correção da execução do mandado de busca e
apreensão ou necessidade de periciamento das provas obtidas, sob pena de violar a supremacia
das decisões judiciais em relação às decisões proferidas em processo administrativo.
De outro giro, não se pode falar que a apreensão foi feita sem ordem judicial, pois
tudo o que consta dos autos informa que havia um inquérito em andamento e que a Policia
Federal apreendeu os documentos com base em mandado judicial regularmente expedido, e
depois a Fiscalização da Receita Federal teve acesso aos documentos e arquivos eletrônicos,
também corroborado por autorização judicial (que teve o condão de ratificar a lisura do
procedimento da Fiscalização quando teve acesso aos documentos apreendidos pela Polícia
Federal).
Em suma, por todos os ângulos, a garantia da ampla defesa e do contraditório está
em que à vista das provas e ilações que o Fisco embasou os lançamentos e atribuiu
responsabilidades tributárias, os Recorrentes puderam infirmá-las e inclusive apresentar novos
elementos quando da apresentação das peças recursais. Assim, não vislumbro arbitrariedade ou
cerceamento de direito de defesa nos lançamentos, nas responsabilizações tributárias ou na
decisão recorrida.
No que toca à constatação de que às provas foram emprestadas, importa registrar
que não se tomou de empréstimo as conclusões do inquérito policial, mas sim os elementos
colhidos no curso do inquérito, tendo sido submetidos ao contraditório quando da ciência do
lançamento aos Recorrentes.
Fl. 31292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
31

Ante o exposto, entendo que é de rigor o afastamento das preliminares nulidade
dos atos administrativos atacados.

3.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

Os Recorrentes apontam a preliminar de ilegitimidade passiva. Em prol de subsidiar
seu pleito, suscitam vários argumentos no sentido de demonstrar que os fundamentos utilizados
pela Fiscalização não fariam prova da responsabilização tributária imputada.
Ora, residem em alegações que dizem respeito ao mérito da lide, o qual será
apreciado em momento oportuno, não sendo, portanto, tratada em sede preliminar.
Nessa senda, deixo-o de apreciar em sede preambular.

3.3 DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA SUPLEMENTAR

No que tange ao protesto dos Recorrentes pela juntada posterior de quaisquer
documentos comprobatórios do seu pleito, é salutar registrar que a apresentação da prova
documental no Processo Administrativo Fiscal - PAF está disciplinada nos §§ 4o e 5o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/7219 .
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da Impugnação. Transcorrido este, apenas será
possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se, e somente se, ocorrer algum
dos eventos descritos na norma legal, ou quando da apresentação de provas na fase recursal,
neste último caso apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.
Dessa forma, não tendo os Recorrentes demonstrado enquadrar-se nos casos de excepcionalidade
elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tampouco carrearam novas provas quando
do protocolo do Recurso Voluntário, tem-se por prejudicado o pleito.

19 Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)

Fl. 31293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
32

Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da Defesa pela produção de
provas em momento posterior ao da apresentação do Recurso Voluntário.

4
DO MÉRITO
4.1 DAS PREJUDICIAIS DO MÉRITO

Antes de darmos seguimento a análise meritória dos presentes autos, nos
inclinaremos na apreciação dos pleitos dos Recorrentes prejudiciais de mérito.
Nessa linha intelectiva, as Defesas requereram:
a) Sobrestamento do presente julgamento em prol de aguardar o julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal – STF das cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIN relativas à
Lei Complementar no 105/01, no tocante à quebra de sigilo bancário diretamente pela
Autoridade Fiscal;
b) Decadência dos valores lançados de ofício em relação aos Recorrentes, visto que decaiu o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, já que não foi realizado o
lançamento deste e a respectiva cientificação; ou prescrição dos sinalados créditos
tributários, (...) considerando a data do fato gerador e falta de intimação da Recorrente
anteriormente à lavratura do auto de infração;
c) Seja reconhecida e declarada a prescrição dos créditos tributários, diante da ausência de
cobrança destes em face da ROLCAR e do responsável tributário o ROBSON MARCELO
TOLARDO, visto que foram considerados revéis pela decisão combatida, transcorreram 08
(oito) anos da cobrança administrativa e não existe execução fiscal a respeito; e
d) Seja reconhecida e declarada a Prescrição Intercorrente frente o decurso de prazo de
mais de 06 (seis) anos da apresentação de Recursos Voluntários, pelos demais
responsáveis solidários, e a sua pendência de julgamento.
No tocante ao pedido de sobrestamento do feito, tal prejudicial não pode ser
acatada.
Inicialmente, é salutar colacionar o irretocável tratamento do questionamento dado
pela decisão de primeira instância:
Afirmam os impugnantes a necessidade de suspensão do presente processo
administrativo fiscal para aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
de cinco ações diretas de inconstitucionalidade, que questionam a
constitucionalidade da quebra do sigilo bancário diretamente pela autoridade
administrativa, com base na Lei Complementar no 105.
Fl. 31294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
33

Descabida a pretensão, pois não constam dos autos nenhuma quebra de sigilo
bancário efetuada pela autoridade fiscal. Com efeito, o lançamento de que trata o
presente processo não foi efetuado com base na movimentação financeira da
contribuinte e expedição de requisição de movimentação financeira a qualquer
banco, em que pese haja decisão judicial nos autos determinando não só a quebra
dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, como também o compartilhamento
das informações e documentos colhidos no âmbito do inquérito policial com a
Receita Federal.
Mesmo que o lançamento tivesse sido efetuado com base na obtenção de
informações requeridas pela autoridade fiscal junto a instituições financeiras a
suspensão requerida não poderia ser acatada, pois a Lei Complementar no 105
encontra-se com sua vigência integralmente mantida, posto que não foi deferido
nenhum pedido de liminar nas mencionadas ações diretas de
inconstitucionalidade suspendendo a aplicação de qualquer dispositivo da norma
atacada, devendo a mesma ser inteiramente aplicada enquanto não declarada
inconstitucional.
Tendo em vista que recentemente foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal a
constitucionalidade das alterações promovidas na Lei complementar no 105 nas
ações mencionadas pelos impugnantes, menos motivos haveria para acatar seu
pedido de suspensão, ante a sua perda de objeto.
Prosseguindo, de pronto, já podíamos afastar tal refutação, posto que a previsão
regimental de suspensão do julgamento dos recursos sempre que o STF também sobrestasse o
julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que fosse proferida decisão nos
termos do então art. 543-B, do CPC/1973, então prevista no art. 62- A, §1o, do Anexo II, do
RICARF/2009, não mais persistiu nas posteriores edições do Regimento Interno do CARF.
Além disso, conforme muito bem salientado pela decisão de piso, contribuem para
a rejeição do pleito, o fato de, na espécie, inexistir quebra de sigilo bancário efetuada pela
Autoridade Fiscal. E mesmo que superássemos essa constatação, é público e notório que nos
julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade: 2859, 2390, 2386 e 2397, o STF decidiu
que o disposto na Lei Complementar no 105 não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. Decidiu-se ainda que a transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que
tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não havendo que se falar em ofensa à
Constituição Federal.
No que diz respeito aos pedidos de declaração de prescrição intercorrente ou
prescrição da cobrança dos créditos tributários, neste último caso fundado: i) na falta de
intimação dos Recorrentes anteriormente à lavratura dos autos de infração; ou ii) em relação à
ROLCAR e ao Responsável Tributário ROBSON MARCELO TOLARDO, em razão de não terem
apresentado peças recursais, ter transcorrido 08 (oito) anos da cobrança administrativa e não ter
Fl. 31295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
34

ocorrido a correspondente execução fiscal, com a devida vênia trata-se de pleitos
despropositados. A saber.
Inicialmente, é salutar registrar que os Recorrentes inovam, em relação à
contestação apresentada em primeiro grau, ao alegar que se operou o instituto da prescrição,
tanto tributária – em relação a ROLCAR e ao Responsável Tributário Sr. ROBSON -, como
intercorrente no caso em tela, visto que esses temas não foram esgrimidos em primeira instância,
daí porque causa efeito devera substancioso, sob o ponto de vista processual, nesta esfera.
Todavia, entendo que este capítulo recursal não se encontra precluso, por se tratar de uma
matéria de ordem pública cognoscível em qualquer instância e, portanto, passível de ser apreciado
nesta instância.
Nesse racional, em que pesem os argumentos utilizados pelos Recorrentes, é
assente neste Tribunal a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos
fiscais, conforme ao que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Ademais, considerando que, na espécie, a exigibilidade do crédito tributário se
suspendeu em relação ao Sujeito Passivos e a todos os responsáveis tributários, impedindo-se o
exercício do direito da Administração de cobrar referido crédito, quando os quatro Responsáveis
Tributários protocolaram tempestivamente as impugnações e os recursos voluntários, em respeito
ao disposto no art. 151, III, do CTN20, até porque, conforme exaurimos, as renúncias da ROLCAR e
do Sr. ROBSON não implicaram em desistência dos recursos interpostos pelos demais,
indiscutivelmente não se pode imputar ao Fisco um estado de inércia, como pretendem as
Defesas, enquanto perdurar a eficácia suspensiva em questão. É dizer, no trâmite do processo
administrativo tributário, não corre prazo prescricional.
Igualmente deve ser afastada a pretensão das Defesas de que seja declarada a
prescrição em razão dos Recorrentes não terem sido cientificados anteriormente à lavratura dos
Autos de Infração. Tal ilação encontra albergue no fundamento, exaustivamente explanado neste
voto, de que a atribuição de responsabilidade tributária pelos tributos devidos decorre do
apuratório realizado no curso da ação fiscal, com base nos documentos e provas obtidas no
procedimento inquisitorial e prescindem de prévia emissão de MPF/TDPF, tampouco da ciência de
Termo de Início de Fiscalização em relação aos coobrigados, uma vez que, na espécie, apenas a
ROLCAR foi alvo da fiscalização efetuada.
Melhor dizendo, repiso, até a conclusão do procedimento fiscalizatório, NÃO HÁ
NORMA que condicione a imputação da responsabilidade tributária à intimação dos potenciais

20 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Fl. 31296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
35

responsabilizados para cientificar do início do procedimento inquisitorial, apresentar quaisquer
esclarecimentos no tocante aos tributos lançados, tampouco em favor de demonstrar a
inexistência dos fatos que embasaram a atribuição.
Inclusive, impende pontuar que a imputação da multicitada responsabilidade pode
ocorrer até mesmo após o fim do contencioso administrativo e efetuada em sede de execução
fiscal, mesmo após a inscrição em dívida ativa, conforme faculdade contida no inciso I, do art. 202,
e art. 203, ambos do CTN21.
Em suma, tendo a autuação e a sujeição passiva sido devidamente cientificadas aos
quatro responsáveis tributários em 30/12/2014, e terem tempestivamente apresentado as
impugnações e os recursos voluntários, segundo extenuamos, os créditos tributários lançados
encontram-se com as respectivas exigibilidades suspensas, nos termos do inciso III, do art. 151, do
CTN, e sequer começou a contar o prazo prescricional, cujo início da contagem se dará na data de
sua constituição definitiva, nos termos do caput art. 174 do CTN22, ou seja, quando os créditos
tributários passam a ser exigíveis.
Por derradeiro, no que toca ao pleito de decadência, em razão da relação umbilical
com a imputação da multa de ofício qualificada no percentual de 150%, que requer o exame da
ocorrência ou não de fraude, dolo ou simulação, apreciaremos após análise dessa.
Nessa senda, oriento meu voto no sentido de afastar as prejudiciais de mérito
relacionadas aos pedidos de: sobrestamento, prescrição intercorrente e tributária.

4.2 DA OMISSÃO DE RECEITAS

Em apertada síntese, a infração de omissão de receitas indicada pelo Fisco baseia-se
em extensa documentação e, notadamente, arquivos digitais apreendidos nos próprios
estabelecimentos da Fiscalizada com autorização judicial (Justiça Federal de Curitiba-PR), nos quais

21 Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a
residência de um e de outros;
(...)
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o
prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
22 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Fl. 31297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
36

foram encontrados os seus controles de vendas, abarcando matriz e todas as suas filiais, mantidos
à margem da escrituração contábil e fiscal, e eram elaborados pelos administradores de fato ou
por seus empregados.
A decisão combatida manteve a exigência. O ataque dos Recorrentes cingiu-se às
preliminares, ao suscitarem a declaração de nulidade por ausência de motivação e fundamentação
da autuação; ou em razão da ilicitude das provas que o Agente Fiscal utilizou para alicerçar as
exações em comento.
Levando-se em conta que tais preliminares foram afastadas neste voto, passo a
análise da comprovação da omissão de receitas.
Ora considerando que os Recorrentes não trouxeram quaisquer elementos de prova
capazes de infirmar as conclusões da Autoridade Fiscal e também do Aresto guerreado, bem como
por se tratar de tema já enfrentado na decisão de primeira instância e concordar integralmente
com as razões de decidir, adoto seus fundamentos, transcrevendo-os a seguir, albergado pela
faculdade garantida ao julgador prevista no § 12o, do art. 114, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202323 - possibilita ao Conselheiro relator do voto condutor,
no âmbito das decisões colegiadas, fundamentar a decisão através da declaração de concordância
com os fundamentos da decisão recorrida – c/c art. 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 199924:
Há nos autos, farto conjunto probatório demonstrando e quantificando a receita
de vendas obtidas não só pela autuada, como de todas as empresas da
denominada “Rede Presidente”, uma vez que era efetuado pela autuada o
controle das receitas com vendas sem emissão de notas fiscais, ao passo que, em
regra, as vendas com emissão de notas fiscais eram devidamente escrituradas e
suas receitas declaradas ao Fisco.
Em diversos documentos apreendidos, havia as expressões “TAB1” e “TAB2”.
Apurou-se que “TAB1” referia-se a vendas com nota fiscal, e “TAB2” referia-se a

23 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
24 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito
Fl. 31298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
37

vendas sem documento fiscal. Tal constatação é confirmada pela informação
constante da agenda encontrada na loja de Curitiba-PR, constante das fls 1.200 a
1.242, e reproduzida à fl. 30.303 a 30.305 do relatório fiscal, com agravante de
que as vendas sem nota eram estimuladas pela autuada com comissão majorada
em 50 % em relação às das vendas com nota.
Mesmas conclusões se tiram dos documentos reproduzidos no relatório fiscal à fl.
30.305, extraído de duas agendas encontradas na loja de Curitiba/PR.
Da análise efetuada aos relatórios de vendas extraídos do programa AUTOW (fls.
26.967 a 29.593), validados pelo Laudo Pericial no 300/2014 (fls. 29.870 a 29.873),
confirmadas com consultas realizadas nos programas Central de Cobranças e
Caixa, e somadas as vendas realizadas entre empresas da rede com emissão de
nota fiscal eletrônica, foi possível apurar as receitas mensais da autuada,
possibilitando o lançamento, levando-se em conta que a autuada era considerada
a filial 38 da Rede Presidente, conforme metodologia de cálculo explicitada no
relatório de atividade fiscal, às fls. 30.338 a 30.435, sendo a receita bruta
considerada para fins de determinação do lucro arbitrado composta por:
a) Vendas extraídas do programa AUTOW mediante emissão de notas
fiscais (TAB1) (fls. 26.967 a 28.021);
b) Vendas mediante emissão de notas fiscais, feitas por uma empresa do
esquema, para outra empresa do esquema. Tais notas fiscais eletrônicas
foram obtidas a partir dos sistemas RFB (planilha as fls. 18.234);
c) Vendas extraídas do programa AUTOW, sem emissão de documento fiscal
(TAB2) (fls 28.022 a 29.593);
d) (-) Devoluções de vendas extraídas do programa AUTOW (fls. 29.594 a
29.598);
A prova obtida foi sem dúvida elaborada pela própria autuada, por meio dos seus
administradores de fato ou por seus empregados, e mantida nos computadores e
pendrives apreendidos das empresas da Rede Presidente, de seus empregados ou
de seus administradores de fato do grupo empresarial.
Assim, tenho como comprovada a omissão de receitas de vendas da autuada,
razão pela qual mantenho, neste aspecto, o lançamento.
Desse modo, oriento meu voto no sentido de manter a infração relativa à omissão
de receitas tanto em relação ao IRPJ quanto à CSLL, PIS e COFINS, dada a relação de causa e
efeito.

Fl. 31299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
38

4.3 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
4.3.1 DA INTRODUÇÃO

Os Recorrentes indignaram-se com a decisão recorrida que manteve a imputação
da multa qualificada, no percentual de 150%, por entender que a Fiscalização comprovou a
ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária nas modalidades de fraude e sonegação –
vide tópico 11, do Relatório de Atividade Fiscal, especialmente às fls. 30.446/30.448 -, em razão da
suposta utilização de interpostas pessoas – “laranjas” -, componentes do quadro societário da
autuada, de modo a encobrir os reais sócios, integrantes da família TOLARDO, eximindo-os da
responsabilidade pela infração apurada. Tal interposição teria sido perpetrada mediante a
utilização de expedientes escusos tais como documentos elaborados com falsidade ideológica ou
falsificação de assinaturas.
Além disso, o Agente Fiscal constatou que a ROLCAR omitiu a totalidade de suas
receitas de vendas, obtidas com ou sem a devida emissão de notas fiscais, as quais eram
controladas em arquivos digitais mantidos em computadores de empresas da denominada REDE
PRESIDENTE ou em pendrives dos seus administradores de fato ou de seus empregados e que
foram apreendidos em operação conjunta da Polícia, Ministério Público e Receita Federais, em
cumprimento a ordem expedida pela Justiça Federal do Paraná.
Em razão do sobredito, verificou-se que autuada teria se eximido do pagamento da
totalidade de seus tributos, tendo em vista que não declarou ter auferido receita nos anos-
calendário de 2009, 2010, 2011, e de janeiro a setembro de 2012, tendo sido apurada no
lançamento a obtenção de receita com vendas de mercadorias no mesmo período nos valores
respectivos de: R$ 7.050.600,86, R$ 6.338.242,31, R$ 7.469.035,93 e R$ 3.418.786,37.
Destarte, restou caracterizada a ocorrência de ações dolosas que se adequam às
hipóteses de sonegação e fraude, previstas nos incisos I e II, do art. 71, e art. 72, ambos da Lei no
4.502/64, subsumindo-se ao disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, redação dada pela Lei
no 11.488/07.
Contrapondo, protestaram em favor do cancelamento ou redução da multa de
ofício qualificada (150%) aplicada no caso concreto, alicerçados nas seguintes razões:
a) Que deve ser cancelada, visto que a simples apuração de omissão de receita, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, nos termos das Súmulas CARF nos: 14 e 25;
b) Que deve ser cancelada, pois fere os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, agravar a multa de ofício em relação à Recorrente, (...) quando ela não
responde pela empresa e sequer tinha conhecimento do mandado de procedimento fiscal.
Quer dizer, aplicou-se uma dupla penalidade: uma pelo arbitramento; e outra pela não
entrega de documentos;
Fl. 31300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
39

c) Por ferir o princípio constitucional da capacidade contributiva, uma vez se trata de
imputação de multa nitidamente confiscatória, devendo ser reduzida ao patamar de 10%;
e
d) Que caso os lançamentos sejam mantidos e não haja redução para 10%, que seja reduzida
para 75% (setenta e cinco por cento), posto que não foi praticado nenhuma fraude, bem
como omissão dolosa durante o processo fiscalizatório, tampouco restaram comprovadas.
Conforme será demonstrado, não procedem as alegações dos Recorrentes.

4.3.2 DAS QUESTÕES ENVOLVENDO CONFISCO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS

Inicialmente, impende sinalar que os argumentos das Defesas relacionados ao
confisco, especialmente, a vedação à utilização de tributo com efeito de confisco, preceituada
pelo art. 150, IV, da CF 8825, não se destina aos aplicadores da Lei, mas sim ao Poder Legislativo,
que deve tomar em consideração tal preceito quando da elaboração das leis.
Outrossim, no que tange às questões que envolvem os demais princípios
constitucionais e inconstitucionalidade de leis apontadas pela Recorrente, seu mérito não pode
ser analisado por este Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que
não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Deve-se observar que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No âmbito do procedimento
administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo agente do fisco está,
ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que embasam
aquele ato.
Ademais, o próprio Regimento Interno do CARF, em seu art. 98, dispõe que “Fica
vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto”. O caso concreto não se enquadra nas exceções
elencada no parágrafo único de tal dispositivo regimental, portanto, as normas atacadas são de
aplicação cogente aos membros do CARF.
Por fim, sobre a matéria este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da
Súmula no 2, cujo teor é o seguinte:

25 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Fl. 31301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
40

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, este colegiado não é competente para apreciar sobre confisco, violação
de princípios constitucionais e de inconstitucionalidade de lei.

4.3.3 DA IMPUTAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – 150%

Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício, é
salutar trazer a este voto entendimentos sobre o tema.
Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada, à época dos fatos, se
encontrava regulada pelo art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 200726.
Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser aplicado
apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196427, ou seja, o intuito de
fraude foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as
definições dos indigitados dispositivos
Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por
meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).

26 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)
27Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. (g.n)
Fl. 31302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
41

A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos
71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas dolosas.
Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos. Quer dizer, a vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção
do resultado.
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente.
Ademais, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizador, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo
tributário, sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso.
Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo CARF nas Súmulas n° 14 e 25, citadas pelas Defesas:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Retomando a análise do caso concreto, de imediato, cumpre esclarecer que, na
espécie, houve qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, nos termos do art. 44,
inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007, e NÃO elevação da multa em 50% - agravamento da multa de ofício - a que se refere o §
2 o, do inciso I, do art. 44, do mesmo diploma legal. Nessa linha, não se faz sequer necessário
analisar os argumentos relativos ao pretenso atendimento às intimações no curso do
procedimento fiscal.
Prosseguindo, observa-se que a decisão atacada assim justificou a exasperação da
penalidade:
Entendo que assiste razão a autoridade administrativa, na medida que a conduta
praticada pela impugnante se enquadra perfeitamente na hipótese de
qualificação da multa de ofício.
Fl. 31303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
42

A aplicação da multa de ofício no percentual de 150 % está assim prevista no § 1o
e inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96:
(...)
Os dispositivos da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, utilizados como
fundamento da qualificação da multa, estão a seguir transcritos:
(...)
Na busca e apreensão efetuada à rua Rui Barbosa, 1027, em Maringá/PR, foram
encontradas pastas contendo recibos de entrega das DIRPF/2006, 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012 de diversos laranjas da Rede Presidente, todos dispostos em
ordem alfabética. Entre estes recibos encontravam-se os de Juliana Colhante e
Lourdes Chitaro Pardinho, sócias de direitoda autuada (MGA19.10.45,
MGA19.10.46, MGA19.10.47, MGA19.10.10, MGA19-10.11 e MGA19-10.12).
Segundo consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Lourdes
Chitaro Pardinho, é falecida desde outubro de 2007, dez meses após a constituição
da autuada.
Rolcar foi uma das empresas citadas pelo fornecedor Cinpal, como sendo uma das
empresas “pagadoras” das compras feitas pela Rede Presidente.
Nas buscas e apreensões efetuadas foram encontrados nos diversos locais
documentos ligados à Rolcar, dentre outros:
a) Cópia Contrato Social da autuada (MGA08-5.52 – fls. 2.419 a 2.421);
b) Relatório de cheques recebido de clientes, relação de duplicatas e cópias de
cheques do cliente Scala Dracena Auto Peças, reunidos sob uma folha de rosto que
faz referência à Rolcar/38 de Prudente/SP (MGA08.6.66 – fls 2.721 a 2.751);
c) Contrato de prestação de serviços de cobrança entre o banco SICOOB e Rolcar,
de 19/09/2008 (MGA08-7.3 – fls 2.811 a 2.815);
d) Cópia fax de declaração de faturamento da Rolcar (MGA18-15.17 – fls 4.761);
e) Cópia e original de contas telefônicas de empresas da Rede Presidente, dentre
as quais a autuada (MGA17-33.4);
f) Recibo de entrega da RAIS, ano base 2010, de várias empresas do esquema,
dentre elas a Rolcar (MGA18-150 – fls 5.303 a 5.367);
g) Envelopes plásticos com GPS/2010 de diversas empresas do esquema, dentre
elas a Rolcar (MGA18-152.1);
h) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado de São Paulo da empresa
Rolcar (MGA19-19.166 – fls 8.374 a 8.375);
i) Contrato de locação, para o período de 01/01/2010 a 31/12/2012, de um galpão
situado à Avenida Luiz Cezário, 614 – Jardim Cambuí – Presidente Prudente-SP,
tendo como locador Rogério Márcio Tolardo e como locatária a Rolcar, por R$
2.000,00 mensais (MA19-19.181 – fls 8.390 a 8.394);
Fl. 31304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
43

j) Despesas mês de agosto de 2012, da “Loja 38” - Rolcar Auto Peças, na cidade de
Presidente Prudente (MGA19-17.5);
k) O carimbo da Rolcar encontrava-se também junto aos diversos carimbos de
empresas da rede presidente encontrados em uma caixa no escritório da rua das
Camélias, 690, em Maringá/PR (MGA18-103 – fls 5.111 a 5.115);
l) No arquivo “empresa ativas”, localizado na rua Rui Barbosa, 1027, em
Maringá/PR, encontrava-se também a pasta da Rolcar, com cópia da contrato
social (MGA19-16.11 – fls 7.462 a 7.464).
Destaque-se também a presença da Rolcar no documento controle das filiais
(MGA19- 19.214 – fls 8.481 a 8.515), encontrado na rua Rui Barbosa, 1027, em
Maringá/PR, que identifica as diversas empresas (filiais) da Rede Presidente. A
Rolcar aparece identificada como Filial 38 – Presidente Prudente, tendo como
gerente Fátima, conforme a imagem a seguir.

Desse modo, resta evidente a utilização de interpostas pessoas no quadro
societário da autuada e de seu vínculo à Rede Presidente, sendo considerada por
seus administradores de fato como mais uma das filiais do mesmo grupo
empresarial.
Além disso, a autuada não apresentou declaração informando ter auferido
receitas de sua atividade, deixando de contabilizar a totalidade das receitas às
quais foram auferidas sem a devida emissão de notas fiscais de venda,
mantendo controle dessas operações não contabilizadas; além disso, utilizou-se
de pessoas interpostas em seu quadro societário, mediante a utilização de
documentos elaborados com falsidade ideológica e falsificação de assinaturas.
Tais fatos demonstram a prática de sonegação e fraude conforme as definições
dos incisos I e II, do art. 71, e art. 72 da Lei no 4502/64.(g.n.)
Assim, restou configurada a hipótese de qualificação da multa de ofício sendo
correta a sua aplicação.
No que toca ao cerne da qualificação da multa, embora considere que o fato de
uma pessoa jurídica estar em nome de interpostas pessoas não possui correlação com os fatos
geradores28, mas sim com a cobrança do crédito tributário, no caso concreto há razão autônoma,

28
A
esse
respeito,
veja-se
o
Acórdão
1402-002.120,
de
relatoria
do
ilustre
Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, julgado na sessão de 01 de março de 2016, cujo seguinte excerto do voto condutor
do aresto é elucidativo:
“[...]A meu ver, os elementos apontados pela autoridade fiscal não permitem concluir ter o contribuinte tenha agido
com dolo, de modo a caracterizar a fraude a que alude o artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 31305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
44

que, por si só, justifica a exasperação da penalidade: conforme se observa, a autuada omitiu 100%
de suas receitas nos anos-calendário de 2009, 2010, 2011, e de janeiro a setembro de 2012, as
quais se encontram demonstradas abaixo. Em outras palavras, manteve-se omissa de DIPJ e não
declarou nenhum débito em DCTF:

E não é só isso. A autuada é uma das empresas de um grande grupo – REDE
PRESIDENTE - cujas receitas omitidas, nos mesmos períodos e utilizando-se do mesmo modus
operandi, foram de aproximadamente R$ 2 BILHÕES!!!
Outrossim, regularmente intimado, o Sujeito Passivo não apresentou os livros
contábeis obrigatórios. Contudo, ainda que tivesse apresentado contabilidade, certamente não
contemplaria os diversos registros de operações encontrados pelo Fisco no programa CAIXA
atinentes à ROLCAR – Filial 038 PP, às fls. 29.759/29.830 -, o que implicaria em completa
imprestabilidade tanto para a identificação da efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, como para apuração de eventual Lucro Real. Isto porque, tal programa – vide
detalhamento, às fls. 30.206/30.215 – representa uma espécie de contabilidade que controlava os
recursos físicos (não bancários) de todo o esquema da REDE PRESIDENTE, controlando o fluxo
financeiro deste, com as remessas de valores das empresas (ou “filiais”) partícipes e a destinação
dos recursos em espécie.
Ainda, o esquema mantinha um controle de resultados globalizado, como denotam
as planilhas BALA – tópico 8.1, do Relatório de Atividade Fiscal, às fls. 30.010/30.451 -, contudo
totalmente divorciado das operações oficiais – amparadas por documentação formal -, vinculadas
a cada CNPJ, de forma que a maior parte dos custos, despesas e receitas, não eram escriturados.
Como muito bem destaca a Autoridade Fazendária, a fragilidade da contabilidade
oficial (quando existente) é notória, visto que era confeccionada apenas pró-forma, unicamente

[...]. No mais, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir interpostas pessoas, embora possa surtir efeitos
no que atine à responsabilidade tributária de terceiros, em nada altera as características da ocorrência do fato
gerador, este sim, elemento a ser levado em consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada dificultou a seleção da pessoa jurídica para
procedimento fiscal, ou seja, não impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do fato gerador
por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do fato gerador (fraude), uma vez que as
contas bancárias a partir das quais se apurou a omissão de receita estavam em nome da própria RECORRENTE.
Assim, concluo que a fraude detectada tem a ver com a cobrança do crédito tributário, e não com sua constituição.”
Fl. 31306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
45

em prol do cumprimento de uma obrigação legal, sem guardar qualquer relação com a efetividade
das operações de cada filial. A título de exemplo, cita, no mencionado relatório, troca de e-mails
entre o principal comandante do esquema – ROBSON MARCEO TOLARDO, e seu preposto, DANIEL
DE OLIVEIRA JUNIOR (às fls. 13.538/13.541):
1012.Inicialmente DANIEL tece comentários acerca de cuidados que devem ser
tomados para que não se misturem as constas bancárias que recebem recursos de
vendas com nota fiscal (TAB1) com contas que movimentam recursos de
operações sem nota fiscal (TAB2).
De: XXXX DANIEL JR CENTRAL DE COBRANÇAS
Assunto: Re: ADEUS MARCELO
Para: marcelordo2000@yahoo.com.br
Data: Segunda-feira, 7 de Julho de 2008, 23:15
ADEUS TUDO BEM... ENTAO , MAS TEM Q TER CUIDADO PARA NAO VINCULAR AS
CONTAS TAB2 COM AS TAB 1 SE VINCULAR PODE TRAZER PROBLEMAS..... ESTIVE
NOTANDO QUE NA RETIFICA TEVE TRANSFERENCIA DA IMOLA, UMA CONTA TAB2 .
A RD E A APE EU CONSIDERO COMO OS [[XODOS ]] DO GRUPO ......TRABALHO 99.99
%%% CERTO COM ESTAS DUAS PARA NAO TER ERRO. ESTOU PEDINDO SUAS
COORDENADAS, PQ TAMBEM TEM A PARTE DA CONTABILIDADE ONDE TODO MES
EU PASSO RELATORIOS . ESTES RELATORIOS SO MOSTRA OS TAB 1 E SE COMPARAR
COM OS EXTRATOS DA UMA DIFERENCA IMENSA. FICO PREOCUPADO POR CAUSA
DISSO . FICA NAS PAZ DE DEUS !! AT DANIEL
1013.Na resposta ROBSON informa que uma empresa (APE) já foi multada, porque
“o estoque está absurdo ... colocaram nf para tampar buraco”.
From: "robson marcelo"
To: "XXXX DANIEL JR CENTRAL DE COBRANÇAS"
Sent: Tuesday, July 08, 2008 4:49 PM Subject: Re: ADEUS MARCELO
Adeus Daniel levamos uma multa da APE em Recife de 1.200.000,00 e nosso
estoque está absurdo no valor de 9.000.000,00 colocaram nf para tampar buraco e
já esta ferado. Então podemos ver que as empresas já estão tudo enrolado, por isso
de empresas novas e pessoas que respondem pela empresa, porque o futuro
proximo, não conseguiremos trabalhar com as empresas com rolo. Fique nas Paz de
Deus Marcelo
Com base em tais elementos, entendo que, corretamente, concluiu a Autoridade
Fiscal autuante que houve a ocorrência de sonegação e fraude:
1039.Cita-se também toda a elaborada sistemática de vendas sem nota fiscal
(TAB2), e que, obviamente, não são declaradas à RFB. Mais que notório, o fato de
que ao omitir parcela relevante de suas vendas mediante intrincado sistema
(programa informatizado denominado “AutoW”, contemplando vendas “TAB2”,
emissão de “cotações para verificação”, etc...), o contribuinte incorre tanto no
conceito de fraude (ação tendente a impedir a ocorrência do fato gerador ou
Fl. 31307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
46

modificar suas características essenciais), como no conceito de sonegação (ação
tendente a impedir o conhecimento da autoridade tributária da ocorrência,
natureza e circunstâncias do fato gerador, reduzindo o montante do imposto
devido).
De fato, conforme já explanado, a ROLCAR omitiu à tributação 100% das receitas
auferidas nos anos-calendário fiscalizados. Comprovou-se à exaustão, os valores efetivos de
receita de vendas auferida pelo contribuinte. Logrou também a autoridade fiscal demonstrar que
houve, inclusive, a utilização de sistema informatizado com o intuito específico de burlar o Fisco,
caracterizando, sem dúvida, o conceito de fraude estampado no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Relativamente à omissão de receitas, nos moldes praticada, sem dúvida caracteriza
a intenção dolosa na sua conduta com o propósito de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador, enquadrando-se na hipótese
prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 (sonegação). Esse "animus", vontade de querer o
resultado, ou assumir o risco de produzi-lo, ficou evidenciado e demonstrado nos autos, não
podendo ser considerado mero erro de ordem material, sem a caracterização de qualquer intuito
doloso, posto que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente praticados pelo contribuinte
em todo o período auditado, e em relação a 100% das operações realizadas no mesmo período.
Os valores envolvidos em tais infrações ultrapassam o montante de R$ 24 milhões
de receitas não oferecidas ao crivo da tributação e em inúmeras operações realizadas pelo
autuado. Em tais circunstâncias, não há como se presumir não haver dolo. A intenção de sonegar,
ocultando o fato gerador, é conclusão imediata e inequívoca.
Em síntese, registre-se que a sobredita inferência foi construída a partir da
apreciação de toda explanação integrante do Relatório, alicerçado por detalhada descrição das
infrações constatadas pelo Fisco constante do Relatório de Atividade Fiscal, às fls. 30.010 a 30.451,
calcada em vasto cabedal probatório colacionado aos autos - obtido através da operação “Laranja
Mecânica”, deflagrada em 17/11/2012, e compartilhado com a RFB -, que culminou na intelecção
inquestionável que, em relação a tais infrações, correta a posição do Fisco em exasperar a
penalidade.
Ou melhor, trata-se da comprovação daquele “algo a mais”, de um “esforço
adicional”, de uma “conduta extra” que suplanta o ato objetivo descrito no tipo tributário e, por
conseguinte, evidencia o dolo específico por parte da ROLCAR, justificando a imputação de multa
de ofício qualificada sobre a exigência dos tributos combatidos, visto que os fatos constatados se
amoldam às hipóteses tipificadas nos arts. 71 e 72, da Lei no 4.502/64, c/c com o art. 44, inciso I,
c/c § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Logo, presentes elementos que permitam enquadrar a conduta da autuada nos
conceitos de sonegação e fraude (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64), pugno em favor da
manutenção da qualificação da multa de ofício em questão, devendo repercutir em todos os
Fl. 31308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
47

lançamentos que integram a presente lide, notadamente, sobre os pleitos específicos, tais como a
prejudicial de decadência.

4.3.4 DA RETROATIVIDADE BENIGNA

No presente caso, ocorre que após a 5a Turma da DRJ/RJO, em 12 de maio de 2016,
às fls. 30.959/30.977, exarar o Acórdão recorrido, mantendo a qualificação da multa de ofício no
percentual de 150%, em respeito ao disciplinamento normatizado no inciso I, c/c § 1o, do art. 44,
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, este sofreu modificação
pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, e, notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado
normativo, passou a disciplinar a questão da seguinte forma, abaixo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (g.n.)
Quer dizer, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Dessarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c”, do inciso II, do art. 106 do CTN29, inclusive passível de aplicação de ofício, uma vez que
lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Nessa senda, embora no presente caso,
decidimos pela manutenção,
indubitavelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%

29Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 31309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
48

para 100% em respeito à retroatividade benigna, inclusive em atendimento à petição da
Responsável Tributária, Sra. ÍRIS DA SILVA TOLARDO, às fls. 31.258/31.262.

4.3.5 DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA RELACIONADA À QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

Quanto a este item, repisamos, que os Recorrentes protestaram em favor de que
decaiu o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, já que não foi realizado o
lançamento deste e a respectiva cientificação em relação a eles, nos termos do art. 156, V, do
CTN30.
Inicialmente, temos que firmar a cognição de que a decadência31 consiste na perda
do direito da Administração Tributária de constituir o crédito tributário. Trata-se de instituto de
direito público, não atingido pela preclusão, e sendo indisponível o crédito tributário deve ser
declarado de ofício, independentemente do requerimento do sujeito passivo da ação fiscal.
No que toca ao tema, o entendimento consolidado, sob prisma doutrinário e
jurisprudencial, do tratamento a ser dispensado aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, previsto no caput do art. 150, do CTN, deve-se considerar os prazos decadenciais no
âmbito tributário nos seguintes termos: se houver pagamento, ainda que parcial, do tributo
exigido de ofício, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional. Por outro lado, na ausência de pagamento ou havendo a comprovação da ocorrência de

30Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;
31CONCEITO DE DECADÊNCIA
Decadência, no nosso conceito, é o fenômeno que acarreta a perda do direito subjetivo do Fisco constituir o crédito
tributário pelo ato jurídico chamado lançamento, em decorrência da inércia, ultrapassando o prazo legal para tanto.
A decadência faz morrer, decair, perecer o próprio direito material, impedindo que a Fazenda Pública proceda ao
lançamento, e constitua, conseqüentemente, o crédito tributário.
Melhor explicando, devemos esclarecer que, ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária, ainda ilíquida. A
legislação tributária exige a formalização de um ato oficial do Fisco para conferir liquidez à obrigação tributária surgida
após a ocorrência do fato gerador, e tal formalização se dá com o ato denominado lançamento.
O lançamento, uma vez formalizado, tem o condão de constituir o crédito tributário, ou seja, oficializa e documenta
um crédito tributário da Fazenda Pública, surgido com a ocorrência daquele fato gerador, do qual nasceu uma
obrigação tributária. O lançamento, como veremos mais adiante, torna líquida a obrigação tributária surgida.
Conforme o Ministro do STF Moreira Alves [02], "o direito de lançar é um direito potestativo modificativo”, pois o
Fisco transforma a obrigação tributária ilíquida em obrigação tributária líquida, isto é, no próprio crédito tributário.
Relembrando, então, a decadência atinge o direito subjetivo do sujeito ativo da relação jurídica tributária, que é uma
relação jurídica de direito material.
A decadência decorre sempre de lei, mais especificamente de Lei Complementar, pois o artigo 146, III, alínea “b” da
Carta Magna exige. E o Código Tributário Nacional é uma Lei Complementar, embora seja materialmente
complementar e formalmente ordinária. E à decadência se aplicam os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
[...] http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/decad%C3%AAncia no direito tribut%C3%A1rio brasileiro
Fl. 31310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
49

dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal32,
contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Inclusive a precitada ilação encontra-se estabilizada na Súmula CARF no 7233, de
observação obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal.
Nessa senda, considerando que pugnamos em favor da manutenção da multa
qualificada, por restar caracterizado o dolo específico, aplica-se a regra geral disposta no art. 173,
I, do CTN, por conseguinte, desloca-se o prazo inicial para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, na espécie, os créditos tributários lançados mais antigos, fatos geradores do
PIS e da COFINS, relativos ao mês de janeiro de 2009, poderiam ter sido constituídos até
31/12/2014. Tendo em vista que a autuada foi cientificada do lançamento em 30/12/2014,
incabível o reconhecimento da decadência.
Descabe, portanto, a argüição de caducidade, visto que, nesse caso.

5
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

5.1 DA INTRODUÇÃO

Segundo relatado, os responsáveis tributários: IRIS DA SILVA TOLARDO, JEANE
CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, SAMUEL TOLARDO JUNIOR e ROGÉRIO MARCIO TOLARDO,
membros da família TOLARDO, insurgiram-se contra o acórdão recorrido, mediante apresentação
de peças recursais separadas, às fls. 31.009/31.067, 31.070/31.129, 31.132/31.191 e
31.194/31.251, respectivamente. Registro que o responsável tributário Sr. ROBSON MARCELO
TOLARDO NÃO APRESENTOU Recurso Voluntário.
Segundo Relatório de Atividade Fiscal, às fls. 30.010 a 30.451, a Autoridade Fiscal,
partindo da premissa que há nos autos farto conjunto probatório - particularmente no tópico 6.
DOS RESPONSÁVEIS PELA REDE PRESIDENTE – FAMÍLIA TOLARDO - apto a demonstrar que os
integrantes da família TOLARDO são os verdadeiros proprietários e beneficiários de todo o

32 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
33 Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 31311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
50

esquema REDE PRESIDENTE, inferiu que restou manifesto o fato deles terem interesse comum nos
negócios da REDE PRESIDENTE, da qual faz parte a empresa alvo do presente relatório, dessa
forma, deve-lhes ser imputada Responsabilidade Tributária, em respeito ao disposto no art. 124, I,
do CTN34.
Ainda, por resultar clarividente que comandavam a REDE PRESIDENTE – repito da
qual a ROLCAR faz parte - utilizando-se de meios fraudulentos, tais como a interposição de
“laranjas” em suas empresas, ou a larga prática de vendas sem nota fiscal, a margem da
escrituração ou de declaração, os membros da família TOLARDO são pessoalmente responsáveis
pelo crédito tributário decorrente dos atos praticados com excesso de poderes ou infração à Lei,
nos termos do art. 135, III, do CTN35.
Na fase impugnatória, objetivando combater as responsabilizações, os Recorrentes
arguiram sinteticamente:
a) As suas ilegitimidades passivas, ante a ausência de prova do vínculo entre estes e a
empresa autuada, e tendo em vista a impossibilidade de utilização de prova emprestada
produzida em inquérito policial onde não foi observado o contraditório e à ampla defesa; e
b) A ausência de responsabilidade das pessoas físicas, uma vez que não seriam sócios ou
administradores da autuada, nem teriam interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, pois a realização do comércio é exclusiva da pessoa jurídica.
O Aresto atacado manteve as responsabilidades tributárias em exame. Nessa senda,
peço vênia para transcrever excerto da decisão recorrida a respeito do tema em especial pela
riqueza de análise dos fatos controvertidos:
Alegam, ainda, a ausência de responsabilidade, uma vez que não seriam sócios ou
administradores da autuada, nem teriam interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária, pois a realização do comércio seria exclusiva da pessoa
jurídica.
Diferentemente do alegado pelos impugnantes, há um conjunto probatório
robusto no sentido de atribuir a propriedade e a administração do
empreendimento a todos os sujeitos passivos solidários, em especial a Róbson
Marcelo Tolardo, principal responsável pela administração do grupo empresarial
formado pelas empresas da Rede Presidente, o que se comprova por meio de
interceptações telefônicas, de e-mails, arquivos e documentos aprendidos.

34 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
35 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 31312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
51

Há toda evidência de que a autuada faz parte do mesmo grupo empresarial
denominado Rede Presidente, tanto é assim que diversos documentos relativos a
autuada foram encontrados nos escritórios mantidos em Maringá, ao passo que a
fiscalizada tem sede em Presidente Prudente, denotando que a administração dos
negócios da sociedade era efetuada remotamente naquela cidade por membros
da família Tolardo, e por seus empregados diretos.
A administração do grupo empresarial e conhecimento de suas ações, por parte de
Robson Marcelo Tolardo pode ser ilustrada pela resposta dada a seu funcionário
Daniel de Oliveira Júnior em e-mail do dia 08/2/2010, constante de fls 13.583 a
13.586, mencionado no relatório fiscal à fl. 30.310, a seguir transcrito:
“Adeus Daniel Preciso verificar mas acho que é complicado vender tab 01 porque
não tem muita entrada e custa para nós os impostos que nós ganhariamos na
inadiplicência e perderia pagando mais imposto, então o certo é cortar os limites de
quem não está pagando e tentar falar com o cliente que não está pagando que
vamos ter que emitir a nota fiscal do pedido que ele comprou e não pagou e dar
mais prazos para ele pagar e depois se eles não pagar executar eles.”
Para não restar dúvidas, quanto à propriedade da sujeição passiva solidária de
Robson Marcelo Tolardo transcreve-se a pergunta de Daniel de Oliveira Júnior,
contida no e-mail encontrado no computador de Daniel de Oliveira Junior
(MGA08.23 – fl. 2.237): Diretório: DANIEL \daniel2 \atualizacoes \mailnet\
CENTRAL03EMAILS. Arquivo: 98 MARCELO TOLARDO.dbx:
“Marcelo adeus ?
Algumas regioes como Pernambuco, Maranhao e até Distrito Federal em
determinados ramos são classificadas como regiões de maior indice de PRINAD
(Probabilidade de Inadimplência ) .
Maranhao esta com uma inadimplencia alta porem sao clientes da própria capital.
Ja pedi para a supervisora Rose e seu gerente reanalisar os clientes .
Brasilia é um caso sério, lá se nao mudarmos para vendas 100% T1 agente sempre
vai ficar como ultima opção para receber dividas. Como agente vende tabela
especial eles alem de aproveitar este beneficio, eles acabam agindo de má fé
quando estao com dificuldades financeira. Vai fazer uns 5 anos que esta filial so fica
em ultimo lugar na inadimplencia.
Vc pretende continuar com esta loja aberta? Se sim , tem como agente mudar o
perfil de vendas para 100% T1 na opção duplicatas?
Resp.:
Recife esta com uma inadimplencia alta e o maior motivo foi a venda especial para
fora de Recife . tem determinadas cidades que o ideal seria vender somente t1 !! a
cidade de Carpina/PE deu inadimplencia de acima de 10% , a cidade de Igarassu/PE
deu inadimplencia acima de 11% , outras cidades deu acima de 1% no maximo 2% .
os pernambucanos e paraibanos tambem aproveitam muito a situação das vendas
tabela especial, sempre deixam nós como ultima opçao de acertos de dívidas!!
Estas cidades posso bloquear para vender somente Tabela 01 com duplicatas ?
Fl. 31313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
52

Resp.:
Paz de Deus Daniel Jr ®”
Samuel Tolardo Junior teve pendrives apreendidos, CTB29.12d, que continham
arquivos excel, com os balanços das empresas da Rede Presidente, inclusive a
autuada, e com o controle de “saldos”, referente aos pagamentos de pró-labore aos
sócios de fato da autuada.
Rogério Márcio Tolardo é proprietário de um Galpão, sede da autuada.
Dentre as provas coletadas ainda se destaca o fato de despesas pessoais de
valores expressivos de todos os coobrigados eram pagas com receitas das
empresas da Rede Presidente, como se fosse uma espécie de pró-labore mensal,
uma vez que nenhum deles era formalmente sócio das empresas do grupo.
Isto caracteriza, em face de confusão patrimonial, o interesse comum de todos os
responsabilizados na situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido, uma vez que parcela considerável do
lucro obtido pela autuada, e não submetido à tributação eram utilizados para
pagamento de despesas pessoais dos impugnantes.
Também chama a atenção que todos os responsabilizados tinham a exata noção
da ilicitude perpetrada, como a utilização de interpostas pessoas e a não
contabilização de receitas de vendas, demonstrando o dolo deste quanto à
sonegação fiscal. É o que depreende dos conteúdos das escutas telefônicas e e-
mails interceptados com autorização judicial.
Assim, mantenho a atribuição da co-responsabilidade de todos os obrigados, tal
qual efetuado pela fiscalização.
Em sede de Recurso Voluntário, os responsáveis tributários fundamentaram as
peças recursais com base nas seguintes argumentações:
a) Da ilegitimidade Passiva, em razão de não haver nos autos provas que justifiquem ou
tampouco seja capaz de demonstrar a existência de qualquer vínculo com a empresa
autuada;
b) o Auditor Fiscal imputou a responsabilidade aos Recorrentes, pessoas estranhas ao quadro
societário da empresa autuada, invocando o art. 124, I do CTN, sem, contudo, fundamentar
a exigência e baseado em presunções, ficções e provas ilícitas;
c) (...) não prova que a parte Recorrente tenha recebido qualquer recurso da referida pessoa
jurídica. Aliás, o próprio Fisco reconhece que a Recorrente jamais participou de qualquer
sociedade, tampouco da administração ou mesmo dando ordens, autorizações ou qualquer
outro ato de que ele fosse efetivamente gerenciadora de quaisquer atividades;
d) (...) Não há vinculação da Recorrente com os fatos geradores. Não há interesse comum da
Recorrente no fato gerador, pois a realização do comércio é exclusiva da pessoa jurídica,
enquanto a Recorrente não teve qualquer participação em sua gestão ou administração;
Fl. 31314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
53

e) Diante do que dispõe o Código Tributário sobre responsabilidade de terceiro (art. 134) e
pessoal (art. 135), está claro ser indevida a sujeição passiva solidária da Recorrente, porque
além de ser pessoa estranha ao quadro societário da empresa fiscalizada/autuada, não há
comprovação do preenchimento de requisitos para responsabilização;
f) (...) Da análise dos documentos mencionados no Relatório Fiscal, verifica-se que as
empresas mencionadas, supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico "Rede
Presidente" como quer fazer crer os agentes fiscais, tratam-se na verdade de EMPRESAS
ABSOLUTAMENTE AUTÔNOMAS, COM SÓCIOS DISTINTOS, LOCALIZADAS EM BAIRROS,
CIDADES E ESTADOS DISTINTOS, SEM QUALQUER IDENTIDADE EM SEU QUADRO SOCIAL E
QUIÇÁ DE OBJETO SOCIAL, COM QUADRO DE FUNCIONÁRIOS PRÓPRIO e em dia com suas
obrigações tributárias, razão pela qual não se pode sustentar a tese apresentada pela
autoridade fiscal;
g) (...) Não se tratam sequer de grupo econômico, visto que possuem administração própria e
descentralizada como se apurou, e não realizavam conjuntamente a situação
configuradora do fato jurídico tributário;
h) (...) Isto posto, não merece prosperar a tentativa de impor à Recorrente a responsabilidade
tributária solidária por eventuais débitos de empresas estranhas aos mesmos, devendo o
auto de infração ser declarado insubsistente, com a exclusão da parte Recorrente do polo
passivo da obrigação, o que desde já se requer.
Concluindo a introdução, impende registrar as premissas que limitarão nossa
análise. Primeiro restringir-se-á à participação dos Interessados nos fatos e condutas apurados e
demonstrados pela Fiscalização, nos estritos limites dos autos e da competência deste Conselho.
Segundo a apreciação da imputação de responsabilidade tributária partirá do
pressuposto de que a multa qualificada cominada foi mantida por este colegiado.
Fixadas as premissas da nossa análise, a seguir disporemos sobre os entendimentos
jurídicos, jurisprudenciais e doutrinários relacionados às responsabilidades tributárias imputadas
na espécie.

5.2 DOS ENTENDIMENTOS JURÍDICOS, DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS SOBRE AS
RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS DO REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESAS

Inicialmente, importar ressalvar que a responsabilização dos membros da família
TOLARDO amparou-se nos arts. 124, I, do CTN – por terem interesse comum no fato gerador dos
tributos lançados de ofício - e 135, III, ambos do CTN – por terem praticado atos praticados com
infração a lei, na forma de sonegação, dolo e conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64.
Fl. 31315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
54

Nesse diapasão, é salutar pontuar que no Direito Civil, a solidariedade pode se dar
tanto entre os devedores como entre os credores, decorrendo de lei ou da vontade das partes,
conforme estabelecem os arts. 264 e 265, do Código Civil36. Diferentemente, no Direito Tributário
a solidariedade decorre sempre de lei e só pode ocorrer no polo passivo.
O artigo 124 do CTN37 cuida das hipóteses de solidariedade, estabelecendo em seu
inciso I, a chamada solidariedade de fato, para as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. O inciso II estabelece a chamada
solidariedade de direito, que ocorre entre as pessoas expressamente designada em lei, sem que
seja necessária a presença do interesse comum.
Nestes casos, a autoridade fiscal constitui o crédito tributário identificando uma
relação obrigacional tributária que vincula o sujeito ativo (ente tributante) a dois ou mais sujeitos
passivos (contribuinte e responsável). O sujeito passivo solidário é integrante da própria relação
jurídico-tributária ab inicio, de maneira que sua sujeição passiva é congênita ao acontecimento do
fato gerador, ou seja, a obrigação tributária já nasce apresentando dois ou mais sujeitos passivos
igualmente responsáveis pelo adimplemento da obrigação, em solidariedade.
Na solidariedade passiva existe uma única obrigação e mais de um devedor
obrigado por ela como um todo. Não há um devedor “principal” e um responsável “solidário”. Há
dois ou mais devedores, que são obrigados por uma única, idêntica e indivisível obrigação.
Conforme disposto no parágrafo único do referido art. 124, a solidariedade não admite o chamado
“benefício de ordem”, que seria a exigência de o credor primeiro dirigir sua exigência para um
devedor e, apenas se insolvente este, impossibilitado de adimplir a obrigação, sucessivamente,
direcionar-se ao outro devedor, “solidário”.
Pode então traduzir que a solidariedade não é, stricto sensu, um instituto voltado à
garantia do adimplemento da obrigação pelo devedor, posto que diz respeito à própria
constituição do crédito tributário sobre uma pluralidade de devedores, todos responsáveis pela
obrigação como um todo. Os sujeitos passivos tributários estão visceralmente ligados por um
vínculo de origem, congênito ao surgimento da obrigação tributária.
Paulo de Barros Carvalho ensina que existe solidariedade sempre que houver mais
de um devedor na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral:
No direito tributário, o instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz
para atender à comodidade administrativa do Estado, na procura da satisfação
dos seus direitos. Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação

36 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada
um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

37 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 31316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
55

jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir
solidariedade, na traça do que preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro38.
(g.n)
Nas palavras de Mizabel Abreu Machado Derzi, atualizadora da obra de Aliomar
Baleeiro, a solidariedade não é forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação
tributária, mas apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o
polo passivo:
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade.
(...)
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária
(mais de um contribuinte, um contribuinte e um responsável, ou apenas uma
pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com
benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão
de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas forma de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo39.
(g.n)
Assim, no momento em que a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das
situações previstas no art. 124, do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a pluralidade de
sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a identificar corretamente
as pessoas ligadas ao polo ativo solidariamente.
Dando seguimento, importa para este voto o estudo da solidariedade de fato,
prevista no art. 124, I, do CTN. Trata-se do tema “responsabilidade solidária por interesse
comum” bastante controvertido no âmbito da doutrina e da jurisprudência, mormente a
administrativa. Para tanto, é preciso entender o que venha ser o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Segundo a doutrina, existe interesse comum entre duas ou mais pessoas situadas
do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato gerador. Quer dizer, há que
se constate a existência da comunhão na posição jurídica das pessoas em relação direta com o
fato gerador da obrigação tributária. É necessário que o interesse comum não seja simplesmente
econômico, mas, sim, jurídico.
Conforme exemplifica Paulo de Barros Carvalho40, é o que ocorre em relação ao
ITBI, quando dois ou mais são os compradores, ao ICMS, quando dois ou mais forem os

38 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.
39 BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., atualizada por Mizabel Abreu Machado Derzi, Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 729.
40 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 8. ed.. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 220.
Fl. 31317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
56

comerciantes vendedores, e ao ISS, quando dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador.
Para elucidar a questão, vale reproduzir lição de Marcos Vinícius Neder sobre a
expressão “interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN:
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses
coincidentes, contrapostos e comuns. Afinal, vendedores e compradores têm
interesse coincidente na realização do negócio (tarefa), mas interesses
contrapostos na execução do contrato (necessidades opostas). Já os interesses
comuns situam-se em cada um dos pólos da relação: entre o conjunto de
vendedores e, de outro lado, entre os compradores.
[...]
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os
sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se, e somente se, for esse o lado
escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem
partes em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição
expressa, instituir solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas
terem interesse na situação. Outra é terem duas ou mais pessoas interesse comum
na situação. Comprador e vendedor têm interesse na compra e venda, mas não ser
trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos”.
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade
não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da
existência de direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário.41
Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento
ao atestar que o “interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse
jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

41 NEDER, Marcos Vinícius. Responsabilidade Tributária. Coord. Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder, São
Paulo, Dialética, 2007. p. 39/42.

Fl. 31318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
57

1.A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária
composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma
delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de
duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria
uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU,
uma vez que a situação de fato, a co-propriedade é-lhes comum. (...) 6. Deveras, o
instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: ... 7. Conquanto
a expressão ‘interesse comum’ encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação
jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica
jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que
não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: ‘... o interesse comum dos participantes
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do
método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo
imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando
dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador.’ (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito
Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220). 9. Destarte, a situação que evidencia
a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de duas ou mais pessoas na condição
de prestadoras de apenas um único serviço para o mesmo tomador, integrando,
desse modo, o pólo passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o
interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o fato imponível (**). 10. “Para se caracterizar responsabilidade
solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos eventuais lucro auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo
grupo econômico.” (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2008, Dje 15/12/2008). 11. In casu, verifica-se que o
Fl. 31319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
58

Banco Safra S/A não integra o pólo passivo da execução, tão-somente pela
presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo grupo
econômico da empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se
considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e que referido
banco não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço
decorrente de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa
arrendadora. ... 13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo
passivo da execução o Banco Safra S/A.”
(REsp 884.845/SC (2006/02065654), STJ, 1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j.
05/02/2009, Dje 18/02/2009 – grifos nossos)
(*) destaques do original
(**) destaques acrescidos
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
ementas transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas
operações societárias que resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas físicas e jurídicas classificadas pela
fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual
e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que
circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária, resta
configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador. (Acórdão
no 9101-003.889 – CSRF/1a Turma. Sessão de 07/11/2018)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
Fl. 31320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
59

sua titularidade atuação negocial conjunta. (Acórdão no 9101-002.349 – CSRF/1a
Turma. Sessão de 14/06/2016)
No que tange à responsabilidade tributária de terceiros, nos termos do art. 135,
III, do CTN, ressaltamos que é plenamente possível os sócios administradores responderem
pessoalmente, perante a sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa
no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante
disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)42.
Todavia é imperioso que, para aplicação do mencionado preceito, a Autoridade
Fazendária comprove, para além de qualquer dúvida, que os administradores agiram com excesso
de poderes ou infração à lei.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do
CTN. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 assim se manifestou:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;

42Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.

Fl. 31321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
60

d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito. (g.n)
Destarte, é relevante ressaltar ilações relativas à responsabilidade solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas pelo Parecer
supra.
A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da lei,
não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art. 135, do
CTN, uma vez que o malefício que decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos da empresa que
determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a existência de contudo
que implique excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, trata-se do
elemento fático43.
Desse modo, só se configura com a junção dos dois elementos, quer dizer: “não
basta ser sócio da empresa (pessoa jurídica), é indispensável que exerça função de administração
no período contemporâneo aos fatos geradores”44.
Conforme já salientado, a multicitada positivação possibilita responsabilizar os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado desde que sejam os

43 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 124.
44 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do SócioAdministrador. 5. reimp. Curitiba: Juruá, 2010, p. 99.
Fl. 31322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
61

responsáveis pela ocorrência do elemento fático que ensejou o nascimento da obrigação
tributária.
O conceito de diretor é dado pelo art. 144 da Lei no 6.404/76 – Lei das Sociedades
Anônimas: o sócio ou administrador de uma organização é o que possui poderes para
representá-la, inclusive em juízo, bem como para praticar todos os atos necessários ao seu regular
funcionamento45.
Já a definição de gerente é trazida pelo Código Civil (art. 1.172 e seguintes):
considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em
sucursal, filial ou agência. Note-se que na hipótese de lei não determinar poderes especiais,
considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes
que lhe foram outorgados46.
Maria Rita Ferragut assim conceitua representante:
é a pessoa física ou jurídica que, em função de um contrato mercantil, obriga-se a
obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas
pelo representado, não tendo poderes para concluir a negociação em nome do
representado. Não possui vínculo empregatício, e sua subordinação tem caráter
empresarial, cingindo-se à organização do exercício da atividade econômica.47
Destarte, repiso, para a caracterização da responsabilidade de que trata o predito
preceptivo, faz-se necessária a coexistência de dois elementos essenciais em relação a um fato:
que seja praticado por um representante legal de empresa e que denote excesso de poder ou
infração à lei ou atos constitutivos da pessoa jurídica.
Ainda no que toca à responsabilidade tributária dos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, registro que não desconheço da
jurisprudência do STJ que pode ser resumida com a transcrição do Enunciado no 430 da Súmula do
STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Também a suscitada matéria foi julgada sob a égide do disposto no art. 543-C do
CPC/1973 (“recurso repetitivo”), sendo que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.101.728/SP, de Relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, consolidou entendimento segundo o
qual “a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância
que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa”.

45 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 125.
46 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 126.
47 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 126.

Fl. 31323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
62

Saliento que o simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, de per si, a
responsabilidade do administrador da pessoa jurídica. Ao assim dispor, por outro lado, o STJ
deixou transparecer que em hipóteses de um inadimplemento, digamos, “qualificado”, pode-se
sim atribuir a responsabilidade de que trata o art. 135, do CTN.
Com efeito, não comungo do entendimento daqueles que limitam a aplicação do
caput do art. 135 do CTN às hipóteses de cometimento de infração à lei societária, excluindo
infrações às leis tributárias. Não me parece ser crível que, em se tratando de uma norma
tributária, exclua-se do rol de infrações, aptas a ensejar a corresponsabilidade, justamente as
próprias leis aplicáveis aos tributos.
E não se fala aqui de um simples inadimplemento de tributo, mas sim de
inadimplemento doloso, penalizado administrativamente com multa de 150% que se aplica
somente em casos de sonegação, fraude ou conluio (art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 e
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), dando ensejo à representação fiscal para fins penais por
cometimento, em tese, de crime contra a ordem tributária a que alude o art. 1o da Lei no
8.137/90.
Doutrina e farta jurisprudência, endossam tal entendimento.
O Juiz Federal, Zenildo Bodnar, assim se manifestou a respeito do inadimplemento
tributário:
Uma vez definido com precisão o que vem a ser “atos práticos com infração à lei”,
é fácil concluir que o simples inadimplemento tributário da pessoa jurídica não
autoriza a responsabilização do sócio-gerente ou administrador, salvo,
evidentemente, quando acompanhado de condutas dolosas ou culposas, a
exemplo da sonegação fiscal e outras fraudes.48 (g.n)
No mesmo sentido, Emanuel Carlos Dantas de Assis dispôs:
A diferenciação entre os arts. 134 e 135 do CTN pode ser resumida assim:
- Art. 134: exigência de culpa, restrição da responsabilidade à obrigação tributária
principal e limitação do montante ao valor do tributo, acrescido de juros de multa
de mora;
- Art. 135: exigência de dolo, abrangência da responsabilidade para abarcar as
penalidades por descumprimento de obrigação acessória e ampliar o montante,
com inclusão da multa de ofício.
Como a culpa ou o dolo deve ser comprovado, carece uma interpretação
casuística. A solução vai depender de cada situação em concreto. Assim, se por um
lado é certo que o simples inadimplemento de tributo se constitui em infração de
lei, somente a análise dos fatos e circunstâncias irá demonstrar se o sócio tinha
razões ou não para deixar de efetuar o pagamento.

48 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do SócioAdministrador. Curitiba: Juruá, 2010, p. 128.
Fl. 31324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
63

O que não pode é a responsabilidade ser atribuída à pessoa física com supedâneo
no art. 134 ou 135, sem qualquer investigação sobre a existência de culpa ou dolo.
Permitir que assim aconteça é substituir a responsabilidade subjetiva por outra,
objetiva, sem guarida no ordenamento jurídico.
Na caracterização do dolo reside a maior dificuldade para as administrações
tributárias, na tentativa de responsabilizar os administradores e sócios de
sociedades empresárias, por débitos tributários destas. Como demonstrar, afinal,
a intenção da pessoa física?
O dolo necessário à responsabilidade estatuída no art. 135 é o presente não só
nos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei no 8.137/1990, no
contrabando e descaminho (art. 334 do Código Penal, alterado pela Lei no
4.729/1965), ou nas infrações tributárias dolosas como sonegação, fraude e
conluio (Lei no 4.502/1964, arts. 71 a 73, respectivamente).49 (...) (g.n.)
Também em pronunciamentos da PGFN - PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009 já
transcrito neste voto - e da Receita Federal do Brasil pode-se extrair a mesma exegese de tal
dispositivo legal:
- NOTA GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17 de dezembro de 2010 (Ato
conjunto entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 8 / 2010)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto,
é oportuno destacar:
a) Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto
expresso do contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente
proibida nos atos constitutivos e alterações.
b) Excesso de poder – não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no
contrato. Ex. Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange
inclusive o sócio de fato).
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135
do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. (g.n.)
E a jurisprudência também caminha nesse mesmo sentido. Vejamos:
- Tribunal Regional Federal da 3a Região:

49 DANTAS DE ASSIS, Emanuel Carlos. Arts. 134 e 135 do CTN: Responsabilidade Culposa e Dolosa dos Sócios e
Administradores de Empresas por Dívidas Tributárias da pessoa Jurídica. In.: NEDER, Marcos Vinicius; FERRAGUT,
Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 158-159.
Fl. 31325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
64

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO
DA
FALÊNCIA
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
REDIRECIONAMENTO
AO
SÓCIO-GERENTE. DECRETOLEI No 1.736/79. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIÃO E JULGAR PREJUDICADA A
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO.
1. Os embargos declaratórios somente podem ser utilizados quando houver no
acórdão obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Tribunal e não o fez, isso nos exatos termos do artigo 535
do Código de Processo Civil.
2. Assiste razão à embargante, pois efetivamente o acórdão embargado não
apreciou detidamente a questão referente a aplicação do artigo 8o do Decreto-lei
no 1.736, de 20/12/1979, sendo omissa nesta parte.
3. Os débitos em execução referem-se a IRPJ-Fonte, devendo ser aplicado o Artigo
8o do Decreto-lei no 1.736/79, porque está autorizado pelo artigo 124, II, do
Código Tributário Nacional (são solidariamente obrigadas... as pessoas
expressamente designadas por lei... A solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem).
4. É correto fixar a responsabilidade dos sócios-gerentes ou administradores nos
casos de IPI e imposto de renda retido na fonte, pois nesses casos o não
pagamento revela mais que inadimplemento, mas também o descumprimento do
dever jurídico de repassar ao erário valores recebidos de outrem ou descontados
de terceiros, tratando-se de delito de sonegação fiscal previsto na Lei no
8.137/90, o que atrai a responsabilidade prevista no artigo 135 do Código
Tributário Nacional (infração a lei).
5. Recurso provido para dar provimento à apelação da União e julgar prejudicada
a apelação interposta pelo executado. (Embargos de Declaração em Apelação
Cível No 0509878- 53.1997.4.03.6182/SP, Relator Desembargador Federal
JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
sessão de 24/10/2013) (g.n.)
- Tribunal Regional Federal da 4a Região:
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
REDIRECIONAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
1. A jurisprudência da 1a Seção desta Corte firmou-se, em consonância com
entendimento atual da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o redirecionamento contra o sócio-gerente somente tem lugar
com início de prova de que o sócio agiu com excesso de mandato ou infringência
à lei ou estatuto, não decorrendo da simples inadimplência no recolhimento de
tributos. 2. Nos casos em que a empresa deixa de recolher aos cofres públicos as
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados, é possível
Fl. 31326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
65

a responsabilização solidária dos sócios, pois configura infração expressa à lei,
não em razão do mero inadimplemento, mas em virtude da prática, em tese, de
infração penal (apropriação indébita de contribuições previdenciárias - 168-A do
CP). (EMBARGOS INFRINGENTES No 2006.70.99.002075-0/PR, Relatora Juíza
VÂNIA HACK DE ALMEIDA, 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
decisão unânime, sessão de 04 de junho de 2009) (g.n.)
- Superior Tribunal de Justiça – STJ – Primeira Turma:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOVO
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. ART. 135 DO CTN.
POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CRIME DE
SONEGAÇÃO FISCAL. CONFIRMADO.
1. Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu anterior pedido de
redirecionamento, não irradia efeitos de coisa julgada apta a impedir novo pedido
de redirecionamento na mesma execução fiscal em face da existência de sentença
condenatória em crime de sonegação fiscal, confirmada pelo Tribunal de 2o grau e
com Habeas Corpus pendente de julgamento no STJ, porquanto aquele pleito
inicial está fulcrado apenas em mero inadimplemento fiscal.
2. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o
sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que
este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na
hipótese de dissolução irregular da empresa. A condenação em crime de
sonegação fiscal é prova irrefutável de infração à lei.
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 935839/RS, Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, decisão unânime, sessão de 05 de
março de 2009) (g.n.)
Conforme se observa, ao se tratar não de um simples inadimplemento, mas sim de
um inadimplemento qualificado, doloso, caracterizado por conduta fraudulenta e com
repercussões na esfera criminal, incide o disposto no art. 135 do CTN, implicando que os
administradores da pessoa jurídica (inciso III), os quais respondem, inclusive, na seara criminal,
sejam também responsabilizados pela obrigação tributária.
Entendo ser desarrazoado pensar que o responsável pela administração da pessoa
jurídica possa vir a ser responsabilizado penalmente, inclusive com restrições ao seu direito de ir e
vir, e não possa, diante dos mesmos fatos, responder também pela obrigação tributária
correspondente.
Portanto, nas hipóteses em que se mostra correta a qualificação da penalidade
com esteio no art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
incide, automaticamente, a responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica
que, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, também poderão vir a ser
responsabilizados pelo cometimento de crimes contra a ordem tributária.
Fl. 31327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
66

Por fim, tal implicação não possui correspondência biunívoca, ou seja, não se pode
fazer o raciocínio inverso a ponto de se concluir que, na ausência de tal penalidade qualificada,
não incidiria a responsabilidade tributária de que trata o art. 135, III, do CTN.
Isso porque há hipóteses em que sequer é necessário o lançamento de ofício do
crédito tributário para que o responsável legal da pessoa jurídica responda pelo crédito tributário,
como, por exemplo, nos casos de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal)
e na apropriação indébita de que trata como crime contra a ordem tributária pela art. 2o, inciso II,
da Lei no 8.137/90 (falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte e de IPI destacado
na nota fiscal, por exemplo). Em tais hipóteses, basta o contribuinte declarar o débito e não
recolhê-lo para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da própria empresa, passe a
responder pelo débito correspondente, sem que haja necessidade sequer da realização do
lançamento de ofício, e, muito menos, de penalidade qualificada.
Outrossim, considerando o até aqui exposto e afirmado, é plenamente possível a
imputação concomitante da responsabilidade solidária prevista no art. 124, com a pessoal
determinada no art. 135, inciso III, ambos do CTN, em desfavor de um ou vários dirigentes de uma
Pessoa Jurídica, entretanto, é imperioso que a Autoridade Fazendária comprove que os atos
envolvidos na autuação foram praticados, no caso, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
estatuto. Tal entendimento decorre da possibilidade dos diretores responderem pessoalmente,
perante a sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no
desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante
disposto no artigo 1.016, do CC.
Feitas as sobreditas considerações, passo à análise do caso concreto.

5.3 DA ANÁLISE DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS IMPUTADAS

As provas coligidas e sintetizadas no voto condutor do aresto recorrido alhures
reproduzido demonstram claramente que todos os Recorrentes participavam, de algum modo, na
administração da autuada, percebendo, inclusive pró-labore mensal (mais de duzentos mil reais
mensais).
A prova mais evidente diz respeito a pen drives apreendidos (cujos conteúdo de
interesse, arquivo anexado aos documentos de fls 9.751 – pendrive de ODETE, importante
operadora do sistema; e fls 9.684 – pendrive de Samuel Tolardo Júnior, coproprietário da REDE
PRESIDENTE) que continham planilhas (arquivos em formato excel) denominadas "ACERTOS CELO
MAR JR JI ALTERADOS.xls” – vide detalhamento no item 6.1, do Relatório de Atividade Fiscal, às fls.
30.010 a 30.451 -, que continham os balanços das empresas da Rede Presidente, inclusive a
autuada ­ e com o controle de “saldos” ­ referente aos pagamentos de pró­labore aos sócios de
fato da autuada, ora Recorrentes.
Fl. 31328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
67

Aliás, é importante sinalar que a Fiscalização foi diligente em confirmar plenamente
os valores constantes das apontadas planilhas no programa CAIXA – vide detalhamento no item
6.2, do Relatório de Atividade Fiscal, às fls. 30.010 a 30.451 - encontrado em computadores
aprendidos nas residências de importantes operadores e programadores do esquema. Conforme
já discorremos, tal programa consiste em uma espécie de controle dos recursos físicos do
esquema REDE PRESIDENTE.
No presente caso, contudo, já analisei que restou comprovado o intuito doloso
(fraude e sonegação), razão mais do que suficiente para manutenção da multa qualificada, e por
todo o exposto, a manutenção da coobrigação imputada aos Recorrentes com base no art. 135, III,
do CTN.
Ainda que discordem de tal conclusão, há de se levar em consideração, no presente
caso, que a autuada estava, sem sombra de dúvidas e conforme já analisado, em nome de
interpostas pessoas (“laranjas”), havendo comprovada confusão patrimonial entre as empresas do
grupo e seus reais proprietários, ora Recorrentes.
A respeito do art. 124, I, do CTN, entendo que uma vez comprovado que os
proprietários de fato da autuada não constavam em seu quadro societário, aliado à confusão
patrimonial entre esses e a pessoa jurídica autuada, implica reconhecer o interesse comum a que
alude o apontado preceptivo. Ademais, o Fisco, particularmente nos itens: 6.4 ao 6.8, do Relatório
da Atividade Fiscal, às fls. 30.010 a 30.451, detalhou minuciosamente a relação visceral de cada
um dos responsabilizados no esquema da REDE PRESIDENTE, as quais robustecem nossa ilação.
Na espécie, portanto, quer com base no art. 135, III, ou ainda no art. 124, I, ambos
do CTN, justifica-se a inclusão dos Recorrentes no polo passivo da relação tributária.
Assim sendo, oriento meu voto no sentido de manter a imputação de
responsabilidade tributária aos coobrigados.

6
DA TAXA SELIC E DA SUA APLICAÇÃO SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Os Recorrentes arguiram que não deve ser aplicada a taxa SELIC para correção de
créditos tributários. Além disso, é ilegal a aplicação de juros de mora, com base na apontada taxa,
sobre a multa de ofício imputada.
No que tange ao questionamento da aplicação da taxa Selic, a matéria encontra-se
absolutamente pacificada no âmbito do CARF, tendo sido alvo, inclusive de súmula, cujo
enunciado número 4 recebeu a seguinte redação:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 31329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
68

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Já no que diz respeito à aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício,
igualmente o tema está albergado pela Súmula Carf no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Desse modo, correta a aplicação da taxa SELIC sobre os tributos apurados e sobre a
multa de ofício imputada, por conseguinte, oriento meu voto no sentido de rejeitar as alegações.

7
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Os Recorrentes, de forma genérica, defenderam a produção de prova pericial.
Entendo que não se faz necessária. Vejamos.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Na espécie, conforme exaurimos, a autuação baseou-se em robusta documentação
e, notadamente, vários arquivos digitais apreendidos nos próprios estabelecimentos da Fiscalizada
com autorização judicial (Justiça Federal de Curitiba-PR), nos quais foram encontrados os seus
controles de vendas, abarcando matriz e todas as suas filiais, mantidos à margem da escrituração
contábil e fiscal, e eram elaborados pelos administradores de fato ou por seus empregados.
É importante destacar que a determinação de perícia, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito, o que
não vislumbramos nestes autos.
Assim, no presente processo, portanto, a realização de perícia é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do caput do art. 18, do Decreto no 70.235/7250.

50 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 31330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
69

8
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS

Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS decorrente das mesmas
matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve
ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se
houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

9
DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

Os Recorrentes ao final da peça recursal protestaram pela sustentação oral de suas
razões de recurso quando do oportuno julgamento por esse E. Conselho administrativo.
Saliento que o Recurso Voluntário não é meio apropriado para requerimento de
sustentação oral e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve
respeitar o Regimento Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para
fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação oral na sessão de
julgamento, conforme o RICARF e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de
Sustentação Oral.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.
10 DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADO
Por derradeiro, quanto ao requerimento dos Recorrentes para todas as intimações
sejam realizadas no endereço do seu procurador, necessário citar o art. 23, do Decreto n°
70.235/197251, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.

51 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
Fl. 31331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
70

Conforme exaurimos, as modalidades de intimação estão estabelecidas nos incisos
do caput do artigo 23, e não estão sujeitas a ordem de preferência (§3°), cabendo aí a
discricionariedade à Administração Tributária. Não sendo pessoal, não é possível a intimação ser
feita em endereço diverso daquele que é o domicílio tributário da contribuinte, razão pela qual
não se pode deferir a solicitação de endereçamento de intimações para mandatários.
Inclusive, trata-se de tema já pacificado neste tribunal, consoante Súmula CARF no
110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo.
Destarte, oriento meu voto no sentido de não acabar o pedido de intimação
endereçada ao advogado.
11 DA CONCLUSÃO
Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer dos RECURSOS
VOLUNTÁRIOS e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para:
a) Nas Preliminares:
i.
REJEITAR as de nulidade dos atos administrativos; e
ii.
INDEFERIR o protesto pela produção de provas em momento posterior ao da
apresentação do Recurso Voluntário.
b) No Mérito:
i.
REJEITAR as prejudiciais de sobrestamento, prescrição, prescrição intercorrente e
de decadência;
ii.
MANTER integralmente todos os créditos tributários integrantes da lide,
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive a REDUÇÃO do
percentual da multa de ofício qualificada imputada de 150% para 100%, em
decorrência da aplicação obrigatória da retroatividade benigna, em estrito respeito
à modificação inserida no inciso VI, do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023;

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.

Fl. 31332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722375/2014-23
71

iii.
MANTER as responsabilidades tributárias, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III,
ambos do CTN, dos Senhores: ROBSON MARCELO TOLARDO, CPF 623.843.849-53,
ÍRIS DA SILVA TOLARDO, CPF 958.804.969-53, ROGÉRIO MARCIO TOLARDO, CPF
723.045.539-15, SAMUEL TOLARDO JUNIOR, CPF 121.023.838-14, e JEANE CRISTINE
TOLARDO DALLE ORE, CPF 828.784.559-91;
iv.
INDEFERIR o pedido de perícia; e
v.
REJEITAR os pedidos de sustentação oral e de intimação endereçada ao advogado.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 31333
DF CARF MF
Original